Tribunal: STM
Processo: 7000124-02.2022.7.00.0000
Classe: AÇÃO PENAL MILITAR - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE VALORES POR GENERAL MÉDICO MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE TERCEIROS. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Configura crime de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar) a conduta perpetrada pelo agente militar que recebeu de empresa contratada pelo Exército transferências bancárias indevidas.
2. O recebimento dos valores pelo Acusado, denunciado por corrupção passiva, transferidos pelo Corréu, denunciado por corrupção ativa, restou demonstrado pela quebra de sigilo bancário.
3. As justificativas para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM.
4. Acordos de colaboração premiada celebrados por terceiros, em estrita observância à técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua impugnação pela defesa do agente, ainda mais quando o delito cometido está comprovado por outros elementos circunstanciados nos autos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
10/12/2024
AÇÃO PENAL MILITAR - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 7000124-
02.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RÉU: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA FORMULADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA CONDENAR O
GENERAL DE BRIGADA MÉDICO R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA,
COMO INCURSO NO ART. 308, ''CAPUT'', C/C O ART. 80 , AMBOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, APLICANDO-LHE A PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO)
MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, DENEGANDO-SE O
BENEFÍCIO DO ''SURSIS'' POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, FIXANDO O
REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NA
FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ''C'', DO CÓDIGO PENAL COMUM, COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DEIXANDO DE DECRETAR O
PERDIMENTO DO PRODUTO E PROVEITO DOS CRIMES, OU DE SEU
EQUIVALENTE, BEM COMO QUALQUER VALOR INDENIZATÓRIO, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR)
VOTAVA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E ABSOLVIA O RÉU
DAS CONDUTAS QUE LHE FORAM IMPUTADAS NA DENÚNCIA E NO SEU
ADITAMENTO, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E'', DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA VOTAVAM PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
DENÚNCIA E SEU ADITAMENTO, PARA CONDENAR O RÉU PELO PRÁTICA,
POR 3 VEZES, DO DELITO PREVISTO NO ART. 308, § 1º, DO CPM, À PENA
FINAL UNIFICADA DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, PELA REGRA DA
CONTINUIDADE DELITIVA PREVISTA NO ART. 80 DO MESMO "CODEX",
COM DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS", FIXANDO O REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP
COMUM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTAVA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA, PARA CONDENAR O
RÉU À PENA 2 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO)
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 308, "CAPUT", C/C O ART. 80,
AMBOS DA LEI SUBSTANTIVA CASTRENSE, E DECRETAVA O PERDIMENTO

DOS PRODUTOS E PROVEITO DO CRIME, OU DO SEU EQUIVALENTE, NO
MONTANTE HISTÓRICO DE R$ 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL
REAIS). RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA. O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. WALDIR DE CASTRO ANICETO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AÇÃO
PENAL
MILITAR
-
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
Nº
7000124-
02.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RÉU: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE VALORES POR
GENERAL MÉDICO MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO
CPM).
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DA
DEFESA.
ACORDOS
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
DE TERCEIROS.
REGULARIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Configura crime de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal
Militar) a conduta perpetrada pelo agente militar que recebeu de empresa
contratada pelo Exército transferências bancárias indevidas.
2. O recebimento dos valores pelo Acusado, denunciado por corrupção passiva,
transferidos pelo Corréu, denunciado por corrupção ativa, restou demonstrado
pela quebra de sigilo bancário.
3. As justificativas para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado
em seu interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o
fato. Inteligência do art. 296 do CPPM.
4. Acordos de colaboração premiada celebrados por terceiros, em estrita
observância à técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos,
não sendo admitida sua impugnação pela defesa do agente, ainda mais quando o
delito cometido está comprovado por outros elementos circunstanciados nos
autos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em julgar parcialmente procedente a Denúncia formulada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para condenar o General de Brigada Médico R/1
MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, como incurso no art. 308, caput, c/c o art. 80, ambos
do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, denegando o benefício do sursis por expressa vedação legal, fixando
o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

''c'', do Código Penal comum, com o direito de recorrer em liberdade, deixando de decretar o
perdimento do produto e proveito dos crimes, ou de seu equivalente, bem como qualquer
valor indenizatório, por falta de amparo legal.
Brasília, 10 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
O Dr. Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral de Justiça Militar, ofereceu a
Denúncia com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988, no art. 116, inciso
I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, no art. 489 do CPPM e no art. 6º,
inciso I, alínea a, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, em desfavor do General-de-
Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, tendo como supedâneo o IPM nº
7000762-69.2021.7.00.0000.
2. Denúncia
2.1. A Denúncia, oferecida em 8 de novembro de 2021, narrou os seguintes
fatos, in verbis:
“1. O primeiro denunciado, quando ainda ocupava o posto de Tenente-Coronel
e chefiava a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Central do Exército (HCE)
(p. 51 de 3-IPM do Evento 1), recebeu, por cheque creditado em sua conta
bancária, no dia 6 de março de 2008, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), figurando como emitente o segundo denunciado (p. 15 de 1-IPM do
Evento 1), o qual, à época, era sócio da empresa HOSPICATH Comércio de
Materiais Hospitalares Ltda.
2. Onze dias depois, precisamente em 17 de março de 2008, o então Tenente-
Coronel MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA apresentou ao Chefe da Divisão
Administrativa a parte disponível em cópia à p. 3 de 5-IPM do Evento 1, por
meio da qual solicitou a aquisição do material discriminado às p. 4/21 de 5-
IPM do Evento 1, o que deu causa à abertura do Pregão Eletrônico SRP
11/2008, em 18 de abril de 2008, no qual se adjudicaram à HOSPICATH 13
itens, no valor de R$ 395.640,00 (p. 63/64 de 9-IPM do Evento 1), todos
relativos a stents coronários.
3. Já em 19 de maio de 2008, o então TC ANDRADE elaborou nova parte (p.
78 de 9-IPM do Evento 1) para solicitar novos materiais médico-hospitalares
(p. 79/83 de 9-IPM do Evento 1), o que deu causa à abertura do Pregão
Eletrônico SRP 24/2008, em 21 de agosto de 2008, no qual se adjudicaram à
HOSPICATH cinco itens, no valor de R$ 643.850,00 (p. 19 de 12-IPM do
Evento 1), relativos a material para angioplastia.
4. Para a garantia desses resultados, contudo, houve a contribuição do
primeiro denunciado, para além das requisições dos materiais.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. No primeiro pregão, aberto em razão da parte emitida pelo primeiro
denunciado em menos de duas semanas após receber a quantia de R$ 20 mil
em sua conta bancária pelo representante da HOSPICATH, essa empresa
encaminhou ao HCE, em 24 de abril de 2008, em atenção à necessidade de
apresentar amostra de material de três itens, declaração no sentido de que “os
materiais referidos já são utilizados pelo Dr. Marcio Andrade, chefe do serviço
de Hemodinâmica deste conceituado hospital” (p. 31 de 8-IPM do Evento 1).
6. Já em 2 de maio de 2008, nova declaração com o mesmo teor foi
apresentada, desta vez para 11 itens (p. 32 de 8-IPM do Evento 1), somente
vindo a não lograr êxito na adjudicação de apenas um deles.
7. No segundo pregão, além de igualmente atuar como requisitante do material,
o primeiro denunciado, em violação ao princípio da segregação de funções,
ficou responsável “pela emissão de pareceres técnicos de itens e amostras [...],
intermediando as relações entre Contratante e Contratada” (p. 89 de 9-IPM do
Evento 1), sendo, então, o autor de parecer de 16 de setembro de 2008 que,
além de ser favorável à HOSPICATH quanto ao item 40 (p. 19 de 12-IPM do
Evento 1), de acordo com o primeiro tópico do documento (p. 90 de 9-IPM do
Evento 1), desclassificou as empresas concorrentes quanto aos itens 38, 39, 41
e 42, também em benefício daquela empresa, conforme tabela à p. 90 de 9-IPM
do Evento 1:
[...]
8. Além disso, apesar de constar da ata de realização do Pregão Eletrônico
SRP 24/2008 que o pregoeiro oficial reuniu-se com os “respectivos membros da
Equipe de Apoio” (p. 94 de 9-IPM do Evento 1), o primeiro denunciado era o
único que respondia por esse encargo (p. 35 de 11-IPM do Evento 1):
[...]
9. Com a adjudicação de diversos itens e a homologação dos pregões em seu
favor, a HOSPICATH, em 2008, forneceu ao HCE os materiais discriminados
nas notas fiscais juntadas em cópia às p. 36/49 de 12-IPM e p. 1/28 de 13-IPM
do Evento 1, recebendo do Exército Brasileiro, apenas naquele ano, o montante
de R$ 2.126.038,83, conforme ordens bancárias às p. 35/38 de 13-IPM do
Evento 1.
10. Todas essas circunstâncias harmonizam-se com o teor de conversas
telefônicas interceptadas no âmbito da Operação Hipócrates, sobre desvios de
recursos públicos na área de saúde, que logrou identificar fraudes também em
hospitais militares:
[...]
11. Desse modo, desconstitui-se por completo a pueril tese do primeiro
denunciado de que o valor creditado em sua conta bancária referia-se a uma
espécie de “patrocínio para participar de congressos como palestrante em um
congresso da Sociedade Latino Americana de Cardiologia Intervencionista
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(SOLACI), em junho de 2009, na qualidade de palestrante e outro para
treinamento no Hospital HELIUS CENTER em fevereiro de 2009” (p. 4 de 4-
IPM do Evento 1).
12. Consta das folhas de alterações do Gen Bda ANDRADE a participação no
1º Simpósio sobre Intervenção Extracardíaca, organizado pela Sociedade
Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) e
realizado no Rio de Janeiro/RJ, em 2 de março de 2007, ou seja, um ano antes
do recebimento da quantia de R$ 20 mil da HOSPICATH (p. 30 de 4-IPM do
Evento 1). Depois disso, até o desligamento do então TC ANDRADE do HCE,
não foram registradas quaisquer outras participações em eventos dessa
natureza pelo primeiro denunciado, que se limitou a apresentar ao
encarregado do IPM cópia do certificado de participação do congresso
ocorrido no ano seguinte ao do pagamento (p. 7 de 4-IPM do Evento 1), o qual
também foi realizado no Rio de Janeiro/RJ, onde o militar morava e
trabalhava.
13. Portanto, o primeiro denunciado recebeu, para si, diretamente, vantagem
indevida em razão da função que ocupava no HCE, para praticar, como
deveras praticou, atos formais e materiais que garantiram a adjudicação de
itens dos pregões eletrônicos abertos em 2008 naquele nosocômio em favor da
HOSPICATH, os quais resultaram, ainda naquele ano, em pagamentos à
empresa que alcançaram cifra milionária, ao tempo em que o segundo
denunciado deu dinheiro ao primeiro para que este se comportasse como de
fato veio a se comportar.
14. Assim, estão incursos, respectivamente, nas sanções dos arts. 308, § 1º, e
309, § 1º (sic), do Código Penal Militar.
15. Trata-se de crimes militares, em razão do que dispõem a alínea e do inciso
II e a alínea a do inciso III do art. 9º do Código Penal Militar.
16. Requer o Ministério Público Militar, dessa forma, que sejam os
denunciados citados para que respondam aos termos da presente ação penal
perante essa egrégia Corte, até final julgamento e condenação, tudo na forma
da lei. (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 1, DENÚNCIA1) (Grifos
do autor).”
3. Concomitantemente ao oferecimento da supracitada Denúncia, o Procurador-
Geral de Justiça Militar requereu a decretação do afastamento do sigilo bancário do General-
de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA e do civil PAULO RENATO
SAUMA NACIF, no período de 25 de dezembro de 2003 a 12 de setembro de 2013 (IPM nº
7000762-69.2021.7.00.0000, evento 9).
4. Em 29 de novembro de 2021, o Ministro-Relator, levando em consideração
que a prescrição da pretensão punitiva tem natureza declaratória, de ofício, declarou extinta a
punibilidade do crime imputado ao General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE
DE OLIVEIRA e ao civil PAULO RENATO SAUMA NACIF, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, pela pena em abstrato, ex vi do disposto no art. 123, inciso IV, c/c os
arts. 125, inciso IV, § 2º, alínea a, e § 5º, inciso I, todos do Código Penal Militar, c/c o art. 81
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Código de Processo Penal Militar e, por conseguinte, REJEITOU a Denúncia, com fulcro
no art. 78, alínea c, do Código de Processo Penal Militar (IPM nº 7000762-
69.2021.7.00.0000, evento 11).
5. A intimação eletrônica referente à mencionada Decisão foi expedida pelo
sistema e-Proc/JMU, em 6 de dezembro de 2021 (IPM nº 7000762-69.2021.7.00.0000,
evento 15).
6. Inconformada, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs Agravo
Interno no dia 10 seguinte. Nas razões, em síntese, ressaltou que não se configurou a causa de
extinção da punibilidade aventada, ressaltando que deveriam incidir as causas de aumento
previstas no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM, no cálculo da
pena máxima em abstrato, requerendo, ao final, o provimento do agravo e,
consequentemente, o recebimento da Denúncia (IPM nº 7000762-69.2021.7.00.0000, evento
16).
7. Por meio de Despacho, em 2 de fevereiro de 2022, a referida petição de
Agravo Interno foi rejeitada, tendo sido submetido o feito à apreciação do Plenário do STM
(Agravo Interno nº 7000901-21.2021.7.00.0000, evento 5).
8. O julgamento do mencionado Agravo Interno iniciou na sessão do dia 22 de
fevereiro de 2022, ocasião em que foi apresentado um pedido de vista, na forma do art. 79 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Na sessão seguinte, de 23 de fevereiro de
2022, o Ministro-Relator informou ao Plenário desta Corte Castrense a intenção de retirar o
feito de pauta, para a consequente realização de julgamento monocrático (Agravo Interno nº
7000901-21.2021.7.00.0000, eventos 15 e 18).
9. Em 25 de fevereiro de 2022, o Ministro-Relator revogou a Decisão proferida
nos autos do IPM nº 7000762-69.2021.7.00.0000, em 29 de novembro de 2021 (Evento 11),
e, por se encontrar revestida das formalidades legais previstas nos arts. 30 e 77 ambos do
Código de Processo Penal Militar, RECEBEU A DENÚNCIA oferecida em desfavor do
General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA e do civil PAULO
RENATO SAUMA NACIF, como incursos, respectivamente, nos arts. 308, § 1º, e 309,
parágrafo único, ambos do Código Penal Militar (Agravo Interno nº 7000901-
21.2021.7.00.0000, evento 23, DECMONO1).
10. Instrução
10.1. O pedido de afastamento do sigilo bancário dos Réus (IPM nº 7000762-
69.2021.7.00.0000, evento 9), foi deferido pelo Ministro-Relator, Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, para o período de 25 de dezembro de 2003 a 12 de setembro de 2013 (Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000275-65.2022.7.00.0000, evento 1,
DECMONO3 e APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 41).
10.2. Foi juntado aos autos o extrato detalhado das movimentações dos Réus e
dos relatórios até então produzidos pela Secretaria de Pesquisa e Apoio à Investigação do
MPM (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000275-65.2022.7.00.0000,
evento 23).
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10.3. Os Réus foram citados, por meio de Carta de Ordem (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, eventos 15 e 26).
10.4. Considerando que não houve o arrolamento de testemunhas na Denúncia,
deu-se ciência às defesas dos Réus, ex vi do disposto no art. 417, § 2º, in fine, do CPPM, para,
assim querendo, indicarem testemunhas (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 44).
10.5. Juntaram-se aos autos as certidões negativas de antecedentes criminais dos
Réus, bem como as folhas de alterações do réu MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA (APO
nº 7000124-02.2022.7.00.0000, eventos 56, 57, 58 e 68).
10.6. A defesa do réu PAULO RENATO SAUMA NACIF apresentou o rol de
testemunhas. Por sua vez, a defesa do réu MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA não se
manifestou no prazo legal, embora devidamente intimada (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, eventos 59 e 61).
10.7. Em 23 de maio de 2022, a defesa do réu MARCIO ANDRADE DE
OLIVEIRA requereu a nulidade absoluta do feito, haja vista a falta de intimação do ora
Denunciado para apresentar suas contrarrazões nos autos do Agravo Interno nº 7000901-
21.2021.7.00.0000 (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 71).
10.8. Em 1º de junho de 2022, considerando a possível ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
de 1988), o Ministro-Relator acolheu o mencionado pleito e anulou a Decisão monocrática de
recebimento da Denúncia (Processo nº 7000901-21.2021.7.00.0000, evento 23), consoante o
disposto no art. 500, inciso III, alínea l, do CPPM; bem como os consequentes atos de citação
por carta de ordem (Processos nº 7000018-38.2022.7.03.0103/RS e
7000151-
52.2022.7.01.0001/RJ).
10.9. Ao final, determinou a intimação das defesas constituídas dos Réus, para
apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela PGJM, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do art. 123, § 1º, in fine, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 82 e Agravo Interno nº 7000901-
21.2021.7.00.0000, evento 34).
10.10. Nas contrarrazões do mencionado Agravo Interno, a defesa do réu
MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA requereu o seu desprovimento, fundamentando, in
verbis:
“O fato é que o MPM somou a pena máxima do crime de corrupção passiva (8
anos), com o aumento de pena (1/3) chegando ao total de 10 anos e 8 meses,
mas “esqueceu” de acrescentar a causa de diminuição de pena do art. 308, § 2º
do CPM.
Como se depreende, o Agravo Interno interposto pelo Procurador Geral do
MPM, não tem fundamento, tendo em vista a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pois é necessário verificar as causas especiais de aumento e
diminuição devendo ser somadas ou diminuídas da pena máxima abstratamente
tomadas, para efeito de cálculo do prazo prescricional.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí inferir-se a conclusão lógica de que o MPM errou na contagem do prazo
da prescrição, pois deveria somar a pena máxima do crime com a causa de
aumento, juntamente com a causa de diminuição, para chegar ao prazo
prescricional exato, que não é de 10 anos e oito meses. (Agravo Interno nº
7000901-21.2021.7.00.0000, evento 39) (Grifo do autor).”
10.11. A defesa do Réu PAULO RENATO SAUMA NACIF requereu, in verbis:
“a) A exordial deve ser rejeitada nos termos do art. 395, I do CPP, no que se
refere à causa de aumento de pena descrita no parágrafo único do artigo 309
do CPM, por ser evidentemente inepta, não preenchendo todos os requisitos
legais trazidos no art. 41 do CPP, e, como consequência direta da rejeição da
denúncia quanto à causa de aumento de pena, opera-se a prescrição da
pretensão punitiva estatal;
b) Tendo em vista a vigência do §2º do artigo 110 do CP ao tempo da suposta
infração, deve ser reconhecida a PRESCRIÇÃO VIRTUAL no caso em tela.
(Agravo Interno nº 7000901-21.2021.7.00.0000, evento 40) (Grifos do autor).”
10.12. Após análise minuciosa da quaestio, em 30 de junho de 2022,
o Ministro-Relator revogou a Decisão proferida nos autos do IPM nº 7000762-
69.2021.7.00.0000, em 29 de novembro de 2021 (Evento 11), e, por se encontrar revestida
das formalidades legais previstas nos arts. 30 e 77, ambos do Código de Processo Penal
Militar, RECEBEU A DENÚNCIA oferecida em desfavor do General-de-Brigada Médico
R/1 MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA e do civil PAULO RENATO SAUMA NACIF,
como incursos, respectivamente, nos arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, ambos do Código
Penal Militar (Agravo Interno nº 7000901-21.2021.7.00.0000, evento 42, DECMONO2).
10.13. Em consequência, determinou, in verbis:
“1. expedição de novas Cartas de Ordem à 1ª Auditoria da 3ª CJM e ao Juízo
Distribuidor da 1ª Circunscrição Judiciária Militar para que proceda,
respectivamente, à citação dos Acusados, para que tomem ciência da ação
penal, mantendo no feito os Advogados constituídos;
2. que os antecedentes criminais dos Acusados, bem como a respectiva Folha
de Alterações do primeiro Denunciado, são documentos já requisitados que
deverão fazer parte da Ação Penal, sem renovação do ato; e
3. que se encaminhe expediente ao Comando do Exército Brasileiro informando
o teor da presente Decisão.
Ressalte-se que os demais atos processuais relacionados à APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000 deverão remanescer e seguir seu rito normal, porquanto não
foram afetados pela Decisão que anulou o primeiro ato de recebimento da
Denúncia, em 25 de fevereiro de 2022 (Agravo Interno nº 7000901-
21.2021.7.00.0000, evento 23). (Agravo Interno nº 7000901-21.2021.7.00.0000,
evento 42 e APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 92).”
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10.14. Os Réus foram citados, por meio de carta de ordem (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, eventos 100 e 101).
10.15. Deu-se ciência, novamente, às defesas dos Réus, para eventual indicação
de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 417, § 2º, in fine, do
CPPM (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 103).
10.16. As defesas constituídas dos Réus apresentaram o rol de testemunhas
(APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, eventos 109 e 111).
10.17. A defesa constituídas do réu MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
informou a renúncia ao mandato, por motivos de foro íntimo. Em consequência, determinou-
se a intimação do Réu, por meio de carta de ordem, para constituir novo Advogado para o
patrocínio da causa, tendo sido juntada aos autos a respectiva procuração, com cláusula ad
judicia et extra, pelo Dr. Waldir de Castro Aniceto (OAB nº 205.159/RJ) (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, eventos 113, 116 e 122).
10.18. Considerando que a defesa constituída de PAULO RENATO SAUMA
NACIF apresentou o rol de testemunhas (Evento 109), bem como a defesa constituída de
MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA também arrolou as testemunhas de defesa (Evento
111), determinou-se a expedição de cartas de ordem ao Juízo da Auditoria da 1ª CJM e ao
Juízo da Auditoria da 11ª CJM, para a realização das respectivas inquirições (APO nº
7000124-02.2022.7.00.0000, eventos 144, 149 e 150).
11. Aditamento à Denúncia
11.1. O Dr. Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral de Justiça Militar,
ofereceu Aditamento à Denúncia, em 22 de junho de 2023, tendo por base o contido nos
autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000275-
65.2022.7.00.0000 e no Inquérito Policial Militar nº 7000408-73.2023.7.00.0000.
11.2. Narra o referido aditamento, in verbis:
“1. Além dos R$ 20 mil recebidos pelo Gen Bda R/1 MARCIO ANDRADE DE
OLIVEIRA como vantagem indevida, por meio de cheque creditado em sua
conta bancária em 6 de março de 2008, de acordo com o que se narrou na peça
acusatória (Evento 1 destes autos), identificaram-se outros dois pagamentos
àquele militar por TED, um primeiro também no valor de R$ 20 mil, no dia 7
de março de 2008, isto é, um dia depois daquele episódio em tese criminoso, e
outro de R$ 250 mil no dia 19 de agosto de 2008, também a título de vantagem
indevida.
2. O primeiro dos pagamentos está discriminado à p. 430 de EXTR_BANC2 do
Evento 23 do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000275-
65.2022.7.00.0000, enquanto o segundo pode ser observado à p. 437 de
EXTR_BANC2 do Evento 23 do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico 7000275- 65.2022.7.00.0000.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Ambos foram realizados pelo civil RICARDO RANGEL SOHN, representante
da HOSPICATH à época, cuja finalidade (ao menos quanto ao de maior valor,
já que o colaborador disse não se recordar do primeiro), "foi o pagamento de
propina para o Gen R/1 ANDRADE em razão da venda de produtos da
HOSPICATH para o HCE" (p. 6 de REL_FINAL_IPL1 do Evento 3 do IPM
7000408-73.2023.7.00.0000).
4. De todo modo, quanto ao primeiro (R$ 20 mil por TED), haja vista que o
repasse foi realizado um dia após o recebimento da propina que já é objeto da
APM 7000124-02.2022.7.00.0000 (R$ 20 mil por cheque), todas as
circunstâncias relativas ao pagamento por cheque comunicam-se àquela
obtenção da vantagem indevida. Ou, em outras palavras, em março de 2008, o
réu recebeu ao menos R$ 40 mil de propina.
5. Segundo o civil, "a HOSPICATH e a Angio Center eram representantes da
MEDTRONIC, fornecedora dos Stents do modelo ENDEAVOR", tendo sido
apurado que, "no período de agosto a dezembro de 2008, foram realizadas 70
(setenta) angioplastias coronarianas com a participação e/ou autorização do
Gen R/1 ANDRADE [...] no serviço de hemodinâmica do HCE", que
"ensejaram a utilização de 84 (oitenta e quatro) Stents ENDEAVOR” (p. 6 e 11
de REL_FINAL_IPL1 do Evento 3 do IPM 7000408-73.2023.7.00.0000,
destaque no original):
[...]
6. A participação do réu nos procedimentos de angioplastia coronariana com
utilização dos stents fornecidos pela HOSPICATH, que começa em 22 de
agosto de 2008, ou seja, três dias após o pagamento da propina, está detalhada
no anexo do DIEx s/nº 2023 - HEMOD, de 22 de março de 2023 (p. 15/18 de
INQ7 do Evento 1 do IPM 7000408- 73.2023.7.00.0000).
7. Por sua vez, as notas fiscais emitidas pela HOSPICATH, com a
discriminação do material da marca ENDEAVOR, estão juntadas em cópia às
p. 44/49 de 12-IPM e p. 1/14 de 13-IPM do Evento 1 do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000.
8. Esse pagamento de maior monta possui relação de contemporaneidade,
outrossim, com ações do réu já narradas na denúncia apresentada em 8 de
novembro de 2021, já que aquele oficial-general, "em 19 de maio de 2008, [...]
elaborou nova parte (p. 78 de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000]) para solicitar novos materiais médico-hospitalares (p.
79/83 de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762- 69.2021.7.00.0000]), o que deu
causa à abertura do Pregão Eletrônico SRP 24/2008, em 21 de agosto de 2008
[dois dias após o recebimento da propina], no qual se adjudicaram à
HOSPICATH cinco itens, no valor de R$ 643.850,00 (p. 19 de 12-IPM do
Evento 1 [do IPM 7000762-69.2021.7.00.0000]), relativos a material para
angioplastia" (p. 2 de DENUNCIA1 do Evento 1 destes autos).
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. No Pregão Eletrônico SRP 24/2008, "além de igualmente atuar como
requisitante do material, o primeiro denunciado, em violação ao princípio da
segregação de funções, ficou responsável 'pela emissão de pareceres técnicos
de itens e amostras (...), intermediando as relações entre Contratante e
Contratada' (p. 89 de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000]), sendo, então, o autor de parecer de 16 de setembro de
2008 que, além de ser favorável à HOSPICATH quanto ao item 40 (p. 19 de 12-
IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-69.2021.7.00.0000]), de acordo com o
primeiro tópico do documento (p. 90 de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000]), desclassificou as empresas concorrentes quanto aos itens
38, 39, 41 e 42, também em benefício daquela empresa, conforme tabela à p. 90
de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-69.2021.7.00.0000]" (p. 3 de
DENUNCIA1 do Evento 1 destes autos).
8. Assim, o réu MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, além dos R$ 20 mil que
recebeu como vantagem indevida em 6 de março de 2008, também recebeu de
representante da empresa HOSPICATH, naquele mesmo contexto, mais R$ 20
mil em 7 de março de 2008 e R$ 250 mil em 19 de agosto de 2008, razão pela
qual adito a denúncia já oferecida para imputar-lhe a prática, em tese, de
corrupção passiva com o aumento de pena previsto no § 1º do art. 308 do CPM
também nessas ocasiões.
9. Por fim, requeiro a oitiva do civil RICARDO RANGEL SOHN (p. 19 de INQ2
do Evento 1 do IPM 7000408-73.2023.7.00.0000 e p. 1/11 de INQ3 do Evento 1
do IPM 7000408-73.2023.7.00.0000) nos autos da ação penal originária, e
requeiro, outrossim, quanto a sua situação, já que responsável confesso pelo
repasse de vantagens indevidas ao militar, o desmembramento da investigação
e consequente remessa de cópia dos autos à 4ª Auditoria da 1ª CJM, em cujo
âmbito firmou termo de colaboração premiada com o Ministério Público
Militar (p. 18/19 de IP-PROCE9 do Evento 1 do IPM 7000324-
09.2022.7.00.0000), com referência aos IPM 7000765-96.2018.7.01.0001 e
0000163- 67.2013.7.01.0401, para que lá o Parquet se pronuncie levando-se
em consideração os termos com ele acordados. (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, evento 158).”
11.3. À luz da ampla defesa e do contraditório, as defesas constituídas foram
intimadas (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, eventos 159, 161 e 162).
11.4. Por meio da Carta de Ordem nº 7000928-37.2022.7.01.0001/RJ (APO nº
7000124-02.2022.7.00.0000, evento 166), perante o Juízo da Auditoria da 1ª CJM, foram
ouvidas as seguintes testemunhas de defesa: João Cláudio Silva (vídeo 7), Willy Werner Lima
Dohnert (vídeos 8 e 9), Guilherme Penna Pfaltzgraff (vídeo 10), Washington Luiz Lima
Teixeira (vídeos 11 e 12) e José Antônio Pereira Gomes (vídeo 13).
11.5. Do mesmo modo, por meio da Carta de Ordem nº 7000209-
46.2022.7.11.0011, perante o Juízo da Auditoria da 11ª CJM, foi ouvida a testemunha de
defesa Lauro Luís Pires da Silva (Carta de Ordem nº 7000209-46.2022.7.11.0011, evento 13,
vídeos 1 a 5).
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.6. Considerando a evidente evolução do quadro fático apresentado por
ocasião da Denúncia, para o melhor entendimento da situação posta, intimou-se a PGJM, a
fim de juntar aos autos os esclarecimentos necessários quanto ao referido termo de
colaboração premiada citado no Aditamento, inclusive, juntando documentos atinentes ao
tema (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 170).
11.7. Em resposta, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar juntou as
informações pertinentes aos autos (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 174).
11.8. Em 31 de agosto de 2023, o Ministro-Relator recebeu o Aditamento à
Denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da Justiça Militar em desfavor do réu MARCIO
ANDRADE DE OLIVEIRA, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, bem como deferiu o
pedido de desmembramento da investigação no que tange ao civil RICARDO RANGEL
SOHN e determinou o desmembramento do feito em relação ao civil PAULO RENATO
SAUMA NACIF, com fulcro no art. 106, alínea c, do CPPM, c/c o art. 13, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), para que fossem
processados e julgados perante o Juízo da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
mantendo a competência do STM para processar e julgar originariamente tão somente
o General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA.
11.9. Em consequência, entre outras medidas, determinou a expedição de Carta
de Ordem ao Juízo Distribuidor da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, para que proceda à
citação do réu General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA,
dando-lhe ciência do recebimento do referido Aditamento a Denúncia e a expedição de Carta
de Ordem ao Juízo Distribuidor da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, para que realize a
oitiva do civil RICARDO RANGEL SOHN (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento
176).
11.10. Certificou-se nos autos que foi autuada a Ação Penal Militar (fruto de
desmembramento do presente feito) sob o nº 7000881-29.2023.7.01.0001, bem como o
Inquérito Policial Militar nº 7000897-80.2023.7.01.0001, em cumprimento à mencionada
Decisão, perante a 1ª Circunscrição Judiciária Militar (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000,
eventos 178 e 188).
11.11. Expediu-se Carta de Ordem ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, para
citar o réu MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA do teor da Decisão de recebimento do
Aditamento à Denúncia (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 185).
11.12. Com efeito, por meio da Carta de Ordem nº 7000264-97.2023.7.03.0103,
perante o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, o Réu foi citado do teor da Decisão de
recebimento do Aditamento à Denúncia (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 200).
11.13. A testemunha de acusação RICARDO RANGEL SOHN foi ouvida por
meio da Carta de Ordem nº 7000906-42.2023.7.01.0001, perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 201).
11.14. Após, deu-se ciência à defesa do réu General-de-Brigada Médico R/1
MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, para eventual indicação de testemunhas, no prazo de
5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 417, § 2º, do CPPM, que, embora intimada, não se
manifestou no prazo legal (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, eventos 209 e 215).
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.15. Em consequência, determinou-se a expedição de Carta de Ordem ao
Juízo Distribuidor da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, para que proceda à intimação do
General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, para que compareça
ao Plenário do Superior Tribunal Militar, no dia 10/5/2024, às 14h, para a realização da sua
Qualificação e Interrogatório, nos autos desta Ação Penal Originária (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, evento 217).
11.16. A defesa do réu General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE
DE OLIVEIRA requereu que os atos de qualificação e de interrogatório fossem realizados
por meio de videoconferência, o que foi deferido pelo Ministro-Relator (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, eventos 227 e 228).
11.17. O Réu foi intimado para o referido ato, por meio da Carta de Ordem nº
7000146-87.2024.7.03.0103, perante o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, evento 240).
11.18. Na forma do art. 13, inciso I, do RISTM, tornou-se sem efeito o
Despacho do evento nº 228 e, por conseguinte, adiou-se o ato de qualificação e de
interrogatório do réu General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE
OLIVEIRA, por meio de videoconferência, nos autos da Ação Penal Originária nº 7000124-
02.2022.7.00.0000/DF, previsto para o dia 10/5/2024, às 14h, até a fixação de nova data
(APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 245).
11.19. A defesa do Réu requereu que os atos de Qualificação e de Interrogatório
fossem realizados mediante videoconferência, por meio de link, alegando que o Réu está
residindo em Bento Gonçalves/RS, diante da dificuldade de locomoção do Réu até a
Auditoria da Justiça Militar da União sediada no município de Santa Maria/RS, devido à
distância e às condições desfavoráveis, diante da catástrofe climática que atingiu aquele
Estado.
11.20. Tal pleito foi deferido e determinou-se a expedição de Carta de Ordem ao
Juízo da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, para que proceda à intimação do
Réu, comunicando-lhe a realização do ato de Qualificação e de Interrogatório, no dia
9/8/2024, às 14h, por meio de videoconferência, cujo link foi disponibilizando em 6/8/2024
(APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, eventos 261, 262 e 283).
11.21. Em 9 de agosto de 2024, na sala de sessões do Superior Tribunal Militar,
por meio de sistema de videoconferência, o Réu foi qualificado e interrogado, utilizando-se
de link, pela plataforma Zoom, acompanhado do seu Advogado (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, eventos 296 e 297, vídeos 1 a 9).
11.22. As partes foram intimadas, nos termos do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar informou nada ter a requerer e, embora
intimada, a defesa do réu MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA não se manifestou no prazo
de 5 (cinco) dias (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, eventos 299, 307 e 309).
11.23. Após, determinou-se a intimação, sucessivamente, da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar e da defesa constituída, para apresentarem as Alegações Escritas, na forma
do disposto no art. 428 do CPPM (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento 311).
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12 Alegações Escritas
12.1 Alegações Escritas da PGJM
12.2. Nas Alegações Escritas (APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento
315), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna pela condenação do Réu nos termos
propostos na Denúncia, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, enfatizando, in verbis:
“2.24. Não obstante, em seu interrogatório, sem conseguir explicar o
recebimento de vantagens financeiras indevidas da HOSPICATH, o réu
“confessou” a prática de crime contra a ordem tributária para tentar dar um
ar de credibilidade às suas alegações (Evento 297, VÍDEO 8, 00:10, 07:50) e,
assim, tentar convencer esse colendo Tribunal quanto à “legalidade” da
propina que recebeu, a qual, segundo ele, em uma nova e fantasiosa versão dos
fatos, era relativa à dívida de RICARDO RANGEL SOHN, decorrente de
supostas avaliações de materiais utilizados em cirurgias cardíacas e de
patrocínios para a realização de cursos e treinamentos (Evento 297, VÍDEO 8,
01:03).
2.25. Contudo, apesar de mencionar no interrogatório que teria comprovação
de sua participação em curso/treinamento na Alemanha, o que justificaria o
recebimento de um dos valores em sua conta (Evento 297, VÍDEO 7, 05:49),
nada apresentou de documentação nesse sentido.
2.26. Do mesmo modo, o réu buscou afastar a ocorrência de fraude nos
pregões em que atuou em favor da empresa, seja para requisitar material por
ela fornecido, seja para desclassificar propostas de concorrentes, valendo-se de
argumentações que, todavia, são de todo irrelevantes no contexto deste caso.
Isso porque não se imputou ao réu crime licitatório, mas de corrupção, sendo
estranha a esse tipo penal a elementar “fraude”.
2.27. É dizer, o réu, sem justificativa nem minimamente plausível para a
obtenção de R$ 290 mil de uma fornecedora particular de materiais que
utilizava em razão de sua condição de militar, o réu procurou não esclarecer os
fatos relevantes para focar boa parte do seu interrogatório em aspectos que
não guardam relação com o delito a ele imputado.
2.28. Por tudo o que se expôs até então, está plenamente comprovada a prática,
em continuidade delitiva, de atos de corrupção pelo réu, que recebeu vantagens
indevidas para, efetivamente, praticar atos de ofício com infração do dever
funcional e em benefício dos agentes corruptores, a justificar seu apenamento
de acordo com o § 1º do art. 308 do Código Penal Militar.”
12.3. Ao final, pede, in verbis:
“4.1. Por tudo o que se expôs, o Ministério Público Militar pugna pela
condenação do General-de-Brigada Médico R/1 MÁRCIO ANDRADE DE
OLIVEIRA nas sanções do art. 308 do Código Penal Militar, c/c o disposto em
seu § 1º, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.2. Requer ainda seja decretado o perdimento do produto e proveito dos
crimes, ou do seu equivalente, no montante histórico de R$ 290.000,00
(duzentos e noventa mil reais).
4.3. E, sem prejuízo do disposto no item anterior, requer, com fulcro no art. 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de
Processo Penal Militar, a fixação do valor mínimo indenizatório, no montante
histórico de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a ser corrigido
monetariamente em momento e instância oportunos.”
12.4. Alegações Escritas do réu General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO
ANDRADE DE OLIVEIRA
12.5. Por outro lado, nas Alegações Escritas (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, evento 319), a defesa do Réu pugna pela sua absolvição, ressaltando, in
verbis:
“Com efeito, o ilustre representante do órgão acusador, na tentativa de
demonstrar a prática delituosa do réu, não observou detidamente a
documentação e os depoimentos acostados aos autos do processo.
[...]
A primeira alegação do MPM foi de que o denunciado quando chefiava a
Clínica de Hemodinâmica do HCE teria recebido por cheque creditado em sua
conta bancária, no dia 6 de março de 2008, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) figurando com emitente um dos sócios da empresa Hospicath (Paulo
Renato Sauma Nacif).
Ora, com todo respeito a MP, tal afirmação não tem procedência alguma, pois
um dos sócios da empresa, o senhor Willy Werner Lima Doanert afirmou
categoricamente, através de seu depoimento, que a quantia depositada na conta
do réu foi simplesmente para educação continuada.
A testemunha confirmou que as empresas patrocinavam médicos, com a
finalidade de financiar os custos e despesas de congressos no Brasil e no
exterior, como por exemplo PCR, realizado na Europa. A empresa convidava o
profissional médico para participar de congressos, pagando a passagem, a
estadia e demais despesas necessárias.
Cabe ressaltar, que o réu não uso o valor do patrocínio no mesmo ano, ele
esperou para utilizar o valor no XV Congresso SOCACI CONFRESS, no ano de
2009, como consta no certificado de 12 de junho de 2009 – IPM
7000762.69.2021.7.00.0000.
Assim, fica claro que o réu não recebeu qualquer tipo de valor que configurasse
propina, mas sim valores para participar de eventos que contribuíram para seu
aperfeiçoamento na área de sua especialidade.
[...]
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua segunda alegação, através de aditamento da denúncia, o Procurador-
Geral da Justiça Militar, tendo por base Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
do acusado, aduziu que o réu Marcio Andrade de Oliveira, além dos R$ 20 mil
que recebeu em 6 de março de 2008, também, recebeu do representante da
empresa Hospicath, através de TED, depositado naquele mesmo contexto, mais
R$ 20 mil em 7 de março de 2008 e R$ 250 mil em 19 de agosto, totalizando um
valor de R$ 270 mil.
Cumpre examinarmos, neste passo, que tal afirmação é completamente injusta
e inverídica, pois é evidente que o General Andrade não recebeu propina, haja
vista que não houve participação dos sócios da Hospicath (representante) na
transação bancária. Pois quem depositou os valores foi Sr. Ricardo Sohn, que
não tinha qualquer tipo de elo com a empresa.
Na verdade, os valores depositados estão relacionados a pareceres técnicos de
materiais solicitados pelo Sr. Ricardo Sohn ao Dr. Marcio Andrade, tendo em
vista que a testemunha representava a empresa (ENDEAVOR) fornecedora do
material analisado (stents) e não a Hospicath, conforme confirmado no
depoimento do réu.
[...]
Por conseguinte, a tese do MP de que o réu recebeu propina da Hospicath fica
prejudicada, em razão da não participação da testemunha na sociedade, como
consta da relação dos sócios no contrato social da empresa.
[...]
Além das afirmações inverídicas, o MP alegou que a testemunha pagava uma
quantia por cada stent faturado pelo HCE. Mais uma afirmação infundada da
testemunha em seu depoimento confuso, afirmando erroneamente que realizava
pagamentos no valor de R$ 2.500,00 por cada stent utilizado, sem apresentar
qualquer tipo de prova que confirmasse o alegado, como por exemplo: recibos
e depósitos no valor da possível propina na conta do acusado.
Assinale, ainda, que o Sr. Ricardo Rangel alegou que os valores depositados na
conta do réu não eram para patrocínio, mas sim valores de propina. Porém,
não lembra do TED e nem dos valores de R$ 20 mil e R$ 250 mil.
Indubitável é que a testemunha não tem certeza do que realmente aconteceu em
2008, pois não consegui correlacionar os fatos ocorridos no ano de 2008 com
seu testemunho, pois alegou que não assinava cheque pela empresa, não sabia
do deposito, não lembra do tempo que pagou a possível propina ao réu, não
tem qualquer recibo de pagamento que confirmasse a propina e não lembra dos
valores depositados.
Do dito, infere-se que o testemunho de Sr. Ricardo Sohn contribui para
esclarecer o que realmente ocorreu na época do fato, ou seja, nenhum tipo de
crime de corrupção. Pois não consegui comprovar nenhuma alegação em seu
depoimento em face do réu.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova testemunhal serve para trazer ao processo dados de conhecimento que
ajudam elucidar o que realmente aconteceu na época do ocorrido.
[...]
Assim sendo, não basta a testemunha alegar que o réu participa de um esquema
criminoso com a empresa Hospicath no ano 2008, pois ele deveria ter
apresentado alguma prova documental que comprovasse o alegado. O fato é
que seu depoimento apenas confirmou que não havia qualquer tipo de esquema
criminoso, haja vista que não lembrava de tudo que aconteceu no ano 2008, e
nem poderia lembrar do possível fato ilícito, pois ele não era sócio da empresa
Hospicath, como podemos constatar no contrato social, Evento 1 – IPM 9.
[...]
Em sua exordial o Órgão Acusador afirmou que o réu violou o princípio da
segregação de funções, pois ele ficou responsável pela emissão de pareceres
técnicos de itens e amostras, intermediando as relações entre Contratante e
Contratada, haja vista que ele, como chefe da Cínica de Hemodinâmica do
HCE foi quem requisitou e deu o parecer técnico com relação aos itens do
Pregão Eletrônico SRP 24/2008.
[...]
Posta assim a questão, é de se dizer, que o réu não participou de todas as fazes
do processo de licitação, apenas com requisitante e parecerista, sem influenciar
a declaração formal de que uma empresa licitante foi vencedora do certame.
[...]
Assim sendo, o MPM, equivocadamente, afirmou em sua denúncia que o réu
violou o princípio da segregação de funções ao atuar com requisitante e
emissor de pareceres técnicos.
[...]
Por conseguinte, não procede o argumento que o réu feriu o princípio da
segregação funções, haja vista que nem existia o referido princípio.
De tudo exposto nas alegações, fica comprovado, categoricamente, que o MPM
não consegui comprovar que o réu praticou as condutas delitivas descritas da
peça acusatória.”
12.6. Ao final das suas fundamentações, a defesa constituída pede, in verbis:
“a. A improcedência da acusação, com a consequente absolvição do
denunciado, na forma do art. 439, a, do CPPM, como medida de inteira justiça;
b. Caso Vossa Excelência assim não entenda, requer o afastamento da
agravante do parágrafo § 1º, do art. do CPM;
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c. A aplicação da pena base no mínimo legal, em razão das circunstâncias
favoráveis do art. 69 do CPM.”
12.7. Por Despacho, em 3/10/2024, o Ministro-Relator considerou o presente
feito em ordem, encaminhando os autos ao eminente Ministro-Presidente, ex vi do art. 496,
alínea a, do CPPM, para designação de data para julgamento, bem como para notificação do
Réu, do Advogado constituído e da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (APO nº 7000124-
02.2022.7.00.0000, evento 321).
É o Relatório.
VOTO
O Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, ofereceu a
Denúncia com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988, no art. 116, inciso
I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, no art. 489 do CPPM e no art. 6º,
inciso I, alínea a, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, em desfavor do General-de-
Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, pelo crime previsto no art. 308,
§ 1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva).
2. Para fins de contextualização, a peça inicial acusatória narrou:
“[...] 1. O primeiro denunciado, quando ainda ocupava o posto de Tenente-
Coronel e chefiava a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Central do
Exército (HCE) (p. 51 de 3-IPM do Evento 1), recebeu, por cheque creditado
em sua conta bancária, no dia 6 de março de 2008, a quantia de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), figurando como emitente o segundo denunciado (p. 15 de 1-
IPM do Evento 1)1, o qual, à época, era sócio da empresa HOSPICATH
Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.
2. Onze dias depois, precisamente em 17 de março de 2008, o então Tenente-
Coronel MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA apresentou ao Chefe da Divisão
Administrativa a parte disponível em cópia à p. 3 de 5-IPM do Evento 1, por
meio da qual solicitou a aquisição do material discriminado às p. 4/21 de 5-
IPM do Evento 1, o que deu causa à abertura do Pregão Eletrônico SRP
11/2008, em 18 de abril de 2008, no qual se adjudicaram à HOSPICATH 13
itens, no valor de R$ 395.640,00 (p. 63/64 de 9-IPM do Evento 1), todos
relativos a stents coronários.
3. Já em 19 de maio de 2008, o então TC ANDRADE elaborou nova parte (p.
78 de 9-IPM do Evento 1) para solicitar novos materiais médico-hospitalares
(p. 79/83 de 9-IPM do Evento 1), o que deu causa à abertura do Pregão
Eletrônico SRP 24/2008, em 21 de agosto de 2008, no qual se adjudicaram à
HOSPICATH cinco itens, no valor de R$ 643.850,00 (p. 19 de 12-IPM do
Evento 1), relativos a material para angioplastia.
4. Para a garantia desses resultados, contudo, houve a contribuição do
primeiro denunciado, para além das requisições dos materiais.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. No primeiro pregão, aberto em razão da parte emitida pelo primeiro
denunciado em menos de duas semanas após receber a quantia de R$ 20 mil em
sua conta bancária pelo representante da HOSPICATH, essa empresa
encaminhou ao HCE, em 24 de abril de 2008, em atenção à necessidade de
apresentar amostra de material de três itens, declaração no sentido de que ‘os
materiais referidos já são utilizados pelo Dr. Marcio Andrade, chefe do serviço
de Hemodinâmica deste conceituado hospital’ (p. 31 de 8-IPM do Evento 1).
6. Já em 2 de maio de 2008, nova declaração com o mesmo teor foi
apresentada, desta vez para 11 itens (p. 32 de 8-IPM do Evento 1), somente
vindo a não lograr êxito na adjudicação de apenas um deles.
7. No segundo pregão, além de igualmente atuar como requisitante do material,
o primeiro denunciado, em violação ao princípio da segregação de funções,
ficou responsável ‘pela emissão de pareceres técnicos de itens e amostras (...),
intermediando as relações entre Contratante e Contratada’ (p. 89 de 9-IPM do
Evento 1), sendo, então, o autor de parecer de 16 de setembro de 2008 que,
além de ser favorável à HOSPICATH quanto ao item 40 (p. 19 de 12-IPM do
Evento 1), de acordo com o primeiro tópico do documento (p. 90 de 9-IPM do
Evento 1), desclassificou as empresas concorrentes quanto aos itens 38, 39, 41
e 42, também em benefício daquela empresa, conforme tabela à p. 90 de 9-IPM
do Evento 1 [...]
8. Além disso, apesar de constar da ata de realização do Pregão Eletrônico
SRP 24/2008 que o pregoeiro oficial reuniu-se com os ‘respectivos membros da
Equipe de Apoio’ (p. 94 de 9-IPM do Evento 1), o primeiro denunciado era o
único que respondia por esse encargo (p. 35 de 11-IPM do Evento 1) [...]
9. Com a adjudicação de diversos itens e a homologação dos pregões em seu
favor, a HOSPICATH, em 2008, forneceu ao HCE os materiais discriminados
nas notas fiscais juntadas em cópia às p. 36/49 de 12-IPM e p. 1/28 de 13-IPM
do Evento 1, recebendo do Exército Brasileiro, apenas naquele ano, o montante
de R$ 2.126.038,83, conforme ordens bancárias às p. 35/38 de 13-IPM do
Evento 1.
10. Todas essas circunstâncias harmonizam-se com o teor de conversas
telefônicas interceptadas no âmbito da Operação Hipócrates, sobre desvios de
recursos públicos na área de saúde, que logrou identificar fraudes também em
hospitais militares:
8.1) Conversa de 17 de março de 2010 (v. folha eletrônica 34 do item 11 dos
autos eletrônicos do Inquérito Policial Militar nº 0000163-67.2013.7.01.0401,
da 4ª Auditoria da 1ª CJM): ‘(...) FERNANDA: Claro, tá indo pro HCE, tá indo
pro HCE pra ensinar os outros, é que DR. ANDRADE se identificava de, de ele
que fazia, de ele que era o cara e ‘os louro’ era todo pra ele. (...).’ 8.2)
Conversa de 23 de março de 2010 (v. folhas eletrônicas 52 e 53 do item 11 dos
autos eletrônicos do Inquérito Policial Militar nº 0000163-67.2013.7.01.0401,
da 4ª Auditoria da 1ª CJM): ‘(...) JORGE: MÁRCIO ANDRADE você sabe é
quem conduz tudo, o outro lá pede benção ao MÁRCIO ANDRADE direto.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FERNANDA: Ué, o Marcio Andrade está fora. Não tá mais lá. JORGE: Tá fora
nada. Ele está fazendo um curso, ele tá fazendo um curso pra vim com, com
possibilidade de direção, tá entendendo? E tá indo três vezes por semana no
hospital. FERNANDA: Então, mas é, o Márcio Andrade ele não...
JORGE: Fernanda, o MÁRCIO ANDRADE me liga toda a semana pra resolver
o que tem que resolver e eu já falei pra ele que isso está dando problema e ele
falou ‘não se mete nisso, o que é acertado é resolvido! Se ele tem algum
problema, manda ele falar comigo’. Foi a resposta que ele me deu. Isso
relativo...FERNANDA: Bom, vai se preparando, porque ele me falou que se ele
não concordar ele tá fora. JORGE: Tenho que arrumar outra, E eu vou
conversar com as pessoas. Vou conversar com as pessoas e vou levar o que eu
tô falando. FERNANDA: O ORLANDO é uma pessoa que não adianta botar lá.
JORGE: Ele vai ter que botar a cara. Mas ele vai botar cara o FERNANDA. Eu
falei, não tem problema nenhum não. Qual é a sua condição? FERNANDA: Ele
disse que se vir o MARCIO ANDRADE entrar na casa ele vai sair. Que ele não
vai sair...
JORGE: Ele é um ‘full’ dentro do hospital, se ele não sabe o que é que é isso...
Ninguém é acima dele ali, ninguém, ele vai ser o próximo diretor do hospital,
não adianta, o único que podia tentar bater de frente, tem medo dele, que é o
chefe do serviço. Toda vez que você tocou no assunto com o cara, o que ele
falou pra você? Não porra, não quero saber disso não. Porra, não deixa assim.
Não foi isso que o outro falou pra você? FERNANDA: Uhum. JORGE: Porque
ele sabe que ‘nível de’ patente o que que quer dizer isso. FERNANDA: Bom, o
ALVIM falou que... que os pedidos todos vão ser por ele, que o nosso material
vai vir pela grade dele... JORGE: Tudo o que tá saindo ali, tudo... DR.
FREITAS não tem nada a ver com isso, nada, nada. Não tem nada a ver. O
problema é FERNANDA: Ele já é o chefe do serviço agora? JORGE: O que?
FERNANDA: Ele já é o chefe ali da hemodinâmica? JORGE: Já não é mais. Já
mudou tudo. FERNANDA: Ele já saiu? JORGE: Já mudou tudo. FERNANDA:
E quem é o chefe agora? JORGE: O pupilo de quem? FERNANDA: De quem?
JORGE: Do CORONEL MÁRCIO ANDRADE. FERNANDA: E quem é?
JORGE: É aquele coroazinho mais antigo. FERNANDA: Aquele velinho da
cardiologia?
JORGE: É, aquele que fazia a porra dos exames de hemodinâmica.
FERNANDA: Caralho... Mexeu os pauzinhos já quebrou o cara... JORGE: O
cara ‘é pica! ‘E filho da puta, mas é pica! E é isso que o outro sabe, tá
entendendo? E... porra, morou? Aí ele fala essa besteira, não, eu não aceito.
Eu vou chegar pra ele e vou falar: olha, eu tive uma reunião com um amigo.
(...).’ (p. 17/19 de 2-IPM do Evento 1)
11. Desse modo, desconstitui-se por completo a pueril tese do primeiro
denunciado de que o valor creditado em sua conta bancária referia-se a uma
espécie de ‘patrocínio para participar de congressos como palestrante em um
congresso da Sociedade Latino Americana de Cardiologia Intervencionista
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(SOLACI), em junho de 2009, na qualidade de palestrante e outro para
treinamento no Hospital HELIUS CENTER em fevereiro de 2009’ (p. 4 de 4-
IPM do Evento 1).
12. Consta das folhas de alterações do Gen Bda ANDRADE a participação no
1º Simpósio sobre Intervenção Extracardíaca, organizado pela Sociedade
Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) e
realizado no Rio de Janeiro/RJ, em 2 de março de 2007, ou seja, um ano antes
do recebimento da quantia de R$ 20 mil da HOSPICATH (p. 30 de 4-IPM do
Evento 1). Depois disso, até o desligamento do então TC ANDRADE do HCE,
não foram registradas quaisquer outras participações em eventos dessa
natureza pelo primeiro denunciado, que se limitou a apresentar ao encarregado
do IPM cópia do certificado de participação do congresso ocorrido no ano
seguinte ao do pagamento (p. 7 de 4-IPM do Evento 1), o qual também foi
realizado no Rio de Janeiro/RJ, onde o militar morava e trabalhava.
13. Portanto, o primeiro denunciado recebeu, para si, diretamente, vantagem
indevida em razão da função que ocupava no HCE, para praticar, como
deveras praticou, atos formais e materiais que garantiram a adjudicação de
itens dos pregões eletrônicos abertos em 2008 naquele nosocômio em favor da
HOSPICATH, os quais resultaram, ainda naquele ano, em pagamentos à
empresa que alcançaram cifra milionária, ao tempo em que o segundo
denunciado deu dinheiro ao primeiro para que este se comportasse como de
fato veio a se comportar.
14. Assim, estão incursos, respectivamente, nas sanções dos arts. 308, § 1º, e
309, § 1º, do Código Penal Militar.
[...].” (Evento 1, doc. 1).
2.1. A Denúncia foi aditada em 22 de junho de 2023 pelo MPM, alegando que o
réu cometeu mais duas ações, em tese, corruptivas:
“[...] 1. Além dos R$ 20 mil recebidos pelo Gen Bda R/1 MARCIO ANDRADE
DE OLIVEIRA como vantagem indevida, por meio de cheque creditado em sua
conta bancária em 6 de março de 2008, de acordo com o que se narrou na peça
acusatória (Evento 1 destes autos), identificaram-se outros dois pagamentos
àquele militar por TED, um primeiro também no valor de R$ 20 mil, no dia 7
de março de 2008, isto é, um dia depois daquele episódio em tese criminoso, e
outro de R$ 250 mil no dia 19 de agosto de 2008, também a título de vantagem
indevida.
2. O primeiro dos pagamentos está discriminado à p. 430 de EXTR_BANC2 do
Evento 23 do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000275-
65.2022.7.00.0000, enquanto o segundo pode ser observado à p. 437 de
EXTR_BANC2 do Evento 23 do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico 7000275- 65.2022.7.00.0000.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Ambos foram realizados pelo civil RICARDO RANGEL SOHN, representante
da HOSPICATH à época, cuja finalidade (ao menos quanto ao de maior valor,
já que o colaborador disse não se recordar do primeiro), ‘foi o pagamento de
propina para o Gen R/1 ANDRADE em razão da venda de produtos da
HOSPICATH para o HCE’ (p. 6 de REL_FINAL_IPL1 do Evento 3 do IPM
7000408-73.2023.7.00.0000).
4. De todo modo, quanto ao primeiro (R$ 20 mil por TED), haja vista que o
repasse foi realizado um dia após o recebimento da propina que já é objeto da
APM 7000124-02.2022.7.00.0000 (R$ 20 mil por cheque), todas as
circunstâncias relativas ao pagamento por cheque comunicam-se àquela
obtenção da vantagem indevida. Ou, em outras palavras, em março de 2008, o
réu recebeu ao menos R$ 40 mil de propina.
5. Segundo o civil, ‘a HOSPICATH e a Angio Center eram representantes da
MEDTRONIC, fornecedora dos Stents do modelo ENDEAVOR’, tendo sido
apurado que, ‘no período de agosto a dezembro de 2008, foram realizadas 70
(setenta) angioplastias coronarianas com a participação e/ou autorização do
Gen R/1 ANDRADE (...) no serviço de hemodinâmica do HCE’, que ‘ensejaram
a utilização de 84 (oitenta e quatro) Stents ENDEAVOR’ (p. 6 e 11 de
REL_FINAL_IPL1 do Evento 3 do IPM 7000408- 73.2023.7.00.0000, destaque
no original).
6. A participação do réu nos procedimentos de angioplastia coronariana com
utilização dos stents fornecidos pela HOSPICATH, que começa em 22 de
agosto de 2008, ou seja, três dias após o pagamento da propina, está detalhada
no anexo do DIEx s/nº 2023 - HEMOD, de 22 de março de 2023 (p. 15/18 de
INQ7 do Evento 1 do IPM 7000408- 73.2023.7.00.0000).
7. Por sua vez, as notas fiscais emitidas pela HOSPICATH, com a
discriminação do material da marca ENDEAVOR, estão juntadas em cópia às
p. 44/49 de 12-IPM e p. 1/14 de 13-IPM do Evento 1 do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000.
8. Esse pagamento de maior monta possui relação de contemporaneidade,
outrossim, com ações do réu já narradas na denúncia apresentada em 8 de
novembro de 2021, já que aquele oficial-general, ‘em 19 de maio de 2008, (...)
elaborou nova parte (p. 78 de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000]) para solicitar novos materiais médico-hospitalares (p.
79/83 de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762- 69.2021.7.00.0000]), o que deu
causa à abertura do Pregão Eletrônico SRP 24/2008, em 21 de agosto de 2008
[dois dias após o recebimento da propina], no qual se adjudicaram à
HOSPICATH cinco itens, no valor de R$ 643.850,00 (p. 19 de 12-IPM do
Evento 1 [do IPM 7000762-69.2021.7.00.0000]), relativos a material para
angioplastia’ (p. 2 de DENUNCIA1 do Evento 1 destes autos)
7. No Pregão Eletrônico SRP 24/2008, ‘além de igualmente atuar como
requisitante do material, o primeiro denunciado, em violação ao princípio da
segregação de funções, ficou responsável 'pela emissão de pareceres técnicos
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de itens e amostras (...), intermediando as relações entre Contratante e
Contratada' (p. 89 de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000]), sendo, então, o autor de parecer de 16 de setembro de
2008 que, além de ser favorável à HOSPICATH quanto ao item 40 (p. 19 de 12-
IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-69.2021.7.00.0000]), de acordo com o
primeiro tópico do documento (p. 90 de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000]), desclassificou as empresas concorrentes quanto aos itens
38, 39, 41 e 42, também em benefício daquela empresa, conforme tabela à p. 90
de 9-IPM do Evento 1 [do IPM 7000762-69.2021.7.00.0000]’ (p. 3 de
DENUNCIA1 do Evento 1 destes autos).
8. Assim, o réu MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, além dos R$ 20 mil que
recebeu como vantagem indevida em 6 de março de 2008, também recebeu de
representante da empresa HOSPICATH, naquele mesmo contexto, mais R$ 20
mil em 7 de março de 2008 e R$ 250 mil em 19 de agosto de 2008, razão pela
qual adito a denúncia já oferecida para imputar-lhe a prática, em tese, de
corrupção passiva com o aumento de pena previsto no § 1º do art. 308 do CPM
também nessas ocasiões.
9. Por fim, requeiro a oitiva do civil RICARDO RANGEL SOHN (p. 19 de INQ2
do Evento 1 do IPM 7000408-73.2023.7.00.0000 e p. 1/11 de INQ3 do Evento 1
do IPM 7000408-73.2023.7.00.0000) nos autos da ação penal originária, e
requeiro, outrossim, quanto a sua situação, já que responsável confesso pelo
repasse de vantagens indevidas ao militar, o desmembramento da investigação
e consequente remessa de cópia dos autos à 4ª Auditoria da 1ª CJM, em cujo
âmbito firmou termo de colaboração premiada com o Ministério Público
Militar (p. 18/19 de IP-PROCE9 do Evento 1 do IPM 7000324-
09.2022.7.00.0000), com referência aos IPM 7000765-96.2018.7.01.0001 e
0000163- 67.2013.7.01.0401, para que lá o Parquet se pronuncie levando-se
em consideração os termos com ele acordados.” (Evento 158).
3. No caso em tela, em linhas gerais, trata-se de ação penal militar originária
instaurada em desfavor do General-de-Brigada Médico R/1 ANDRADE em face da prática
do crime previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva majorada).
3.1. Concomitantemente ao oferecimento da supracitada Denúncia, o
Procurador-Geral de Justiça Militar requereu a decretação do afastamento do sigilo bancário
do General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA e do civil PAULO
RENATO SAUMA NACIF, no período de 25 de dezembro de 2003 a 12 de setembro de 2013
(Evento 9 do IPM nº 7000762-69.2021.7.00.0000).
3.2. O pedido de afastamento do sigilo bancário foi deferido pelo Ministro-
Relator, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, para o período de 25 de dezembro de 2003 a 12 de
setembro de 2013 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000275-
65.2022.7.00.0000, evento 1, DECMONO3 e APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, evento
41).
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.3. A par disso, houve o aditamento da denúncia em 22 de junho de 2023 pelo
MPM, alegando que o réu cometeu mais duas ações, em tese, corruptivas. O acolhimento do
aditamento da denúncia ocorreu em 31 de agosto de 2023 (Evento 176).
3.4. Desse modo, a peça acusatória informou que o denunciado recebeu
vantagem indevida em razão da função que ocupava no HCE - Clínica de Hemodinâmica
do Hospital Central do Exército, para praticar atos formais e materiais que garantiram a
adjudicação dos itens dos pregões eletrônicos abertos em 2008, em favor da Hospicath.
4. Nesse contexto, a primeira tese acusatória reside na alegação, segundo a qual,
o denunciado quando chefiava a Clínica de Hemodinâmica do HCE teria recebido por meio
de cheque creditado em sua conta bancária, no dia 6 de março de 2008, a quantia de R$
20.000,00 (vinte mil reais), figurando como emitente um dos sócios da empresa Hospicath
(Paulo Renato Sauma Nacif).
5. A segunda alegação relaciona-se ao aditamento da denúncia, tendo por base
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados do acusado. A PGJM aduziu que o réu Marcio Andrade
de Oliveira, além dos R$ 20 mil que recebeu em 6 de março de 2008, também recebeu do
representante da empresa Hospicath, por meio de TED, depositado naquele mesmo contexto,
mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 7 de março de 2008 e R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) em 19 de agosto, totalizando um valor de R$ 290.000,00 (duzentos e
noventa mil reais).
6. A PGJM ainda afirmou que o réu violou o princípio da segregação de
funções, pois ele ficou responsável pela emissão de pareceres técnicos de itens e amostras,
intermediando as relações entre Contratante e Contratada, haja vista que ele, como chefe da
Cínica de Hemodinâmica do HCE, foi quem requisitou e deu o parecer técnico com relação
aos itens do Pregão Eletrônico SRP 24/2008.
7. Doutro lado, a defesa aduz que a segregação de funções está relacionada com
o Agente Diretor e os Agentes Executores Diretos. Somente esses agentes não podem
acumular funções, como por exemplo: Fiscal Administrativo cumular com o Tesoureiro. O
princípio da segregação de funções está previsto no art. 139 da Legislação Castrense. Alude
que o réu não feriu o princípio, pois o Chefe de Setor (Agente Indireto) nunca acumulou
função como Agente Executor Direto (Evento 319).
7.1. A defesa ainda requereu a improcedência da acusação, com a consequente
absolvição do denunciado, na forma do art. 439, alínea “a”, do CPPM, como medida de
inteira justiça. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da agravante do § 1º do art.308 do
CPM e a aplicação da pena base no mínimo legal, em razão das circunstâncias favoráveis do
art. 69 do CPM.
7.2. Consoante a tese defensiva, quem depositou os valores foi o Sr. RICARDO
SOHN, que não tinha elo “jurídico formalizado” com a empresa Hospicath. Os valores
depositados estariam relacionados a supostos pareceres técnicos de materiais solicitados pelo
Sr. Ricardo Sohn ao Dr. Marcio Andrade, tendo em vista que a testemunha representava a
empresa (Endeavor) fornecedora do material analisado (stents), e não a Hospicath.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Nessa assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto, para
absolver o réu, General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, das
condutas que lhe foram imputadas na Denúncia e no seu Aditamento, na presente ação penal
originária, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (“não
existir prova suficiente para a condenação”).
9. Todavia, em sentido contrário, entendo que autoria, materialidade, tipicidade
e consequente responsabilidade penal estão suficientemente delineadas nos autos para um
édito condenatório ínsito ao tipo penal previsto no art. 308 do Código Penal Militar
(corrupção passiva), tais quais recebimentos de consideráveis valores na conta corrente do
réu, verificados no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000275-
65.2022.7.00.0000, sem nenhuma comprovação da origem ou justificativa para os aludidos
recebimentos.
9.1. Salienta-se que o valor total recebido em 2008, de forma injustificada,
contabiliza R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).
10. Em que pese o eminente Relator ter julgado a presente ação penal originária
improcedente, com supedâneo no art. 439, “e”, do CPPM, reconheceu a autoria e a
materialidade como incontestes no presente caso, in verbis:
“[...] 1. Autoria e materialidade
No que tange à autoria, inexistem dúvidas, tendo em vista que o próprio Réu
não nega o recebimento dos valores descritos na Denúncia e no seu
Aditamento.
Os fatos são incontestes nesta Ação Penal Originária, pois não há como
negar os depósitos bancários descritos na Denúncia e no seu Aditamento,
consistente no recebimento dos respectivos valores pelo Réu, no período em
que chefiava a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Central do Exército
(HCE), quais sejam:
- O recebimento, por cheque, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no
dia 6 de março de 2008, cujo emitente foi o Sr. Paulo Renato Sauma Nacif
(sócio da empresa HOSPICATH Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.).
- O recebimento, por meio de TED, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), no dia 7 de março de 2008 e de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais), no dia 19 de agosto de 2008, cujo depositante foi o Sr. Ricardo
Rangel Sohn.
A materialidade, também, encontra-se demonstrada nos autos pelos seguintes
documentos:
- Extrato detalhado do Banco Itaú, de titularidade da empresa Hospicath, em
que consta a compensação do cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), cujo beneficiário foi o réu Marcio Andrade de Oliveira (IPM nº
7000762-69.2021.7.00.0000, evento 1, IPM1, p. 15);
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Extrato detalhado do Banco Itaú, de titularidade do réu Marcio Andrade de
Oliveira, em que constam os créditos, por meio de TED, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), respectivamente, no dia 7 de março de 2008 e 19 de agosto de 2008,
cujo depositante foi o Sr. Ricardo Rangel Sohn (Pedido de Quebra de Sigilo
de Dados nº 7000275-65.2022.7.00.0000, evento 23, EXTR_BANC2, fls. 430 e
437);
- Relatório final do Inquérito Policial Militar nº 7000408-73.2023.7.00.0000,
evento 3, REL_FINAL_IPL1 e documentos acostados no evento 1 do referido
feito, que demonstram a participação do Réu nas cirurgias de angioplastias
coronarianas, no período de agosto a dezembro de 2008, no serviço de
Hemodinâmica do HCE, utilizando-se dos stents fornecidos pela empresa
Hospicath.
- Notas fiscais emitidas pela empresa HOSPICATH (IPM nº 7000762-
69.2021.7.00.0000, evento 1, IPM12, fls. 36 a 49);
- Resultado por fornecedor de adjudicação à empresa Hospicath de itens para
angioplastia coronária, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2008 (SRP),
do Hospital Central do Exército (IPM nº 7000762-69.2021.7.00.0000, evento
1, IPM12, fl. 19) e
- Parecer Técnico assinado pelo réu Marcio Andrade de Oliveira, quando
atuava na função de Chefe da Clínica de Hemodinâmica do HCE (IPM nº
7000762-69.2021.7.00.0000, evento 1, IPM9, fl. 90);
Enfim, enfatizei que há, nos autos, vasto conjunto probatório no que tange à
autoria e à materialidade do crime em tese imputado ao Réu na Denúncia e
no seu Aditamento.
2. Tipicidade
Os fatos imputados ao Réu, em tese, subsomem-se, formalmente, ao tipo
penal descrito no art. 308 do Código Penal Militar, in verbis:
Corrupção passiva
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: (Redação
dada pela Lei nº 14.688, de 2023):
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos. (Redação dada pela Lei nº
14.688, de 2023)
Aumento de pena
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional.
[...]”
(Evento 366.) (Grifos acrescidos.)
11. Em análise sintética do contexto fático-jurídico, quando ainda ocupava o
posto de Tenente-Coronel e chefiava a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Central do
Exército (HCE), nos dias 6 e 7 de março e 19 de agosto de 2008, respectivamente, o
mencionado oficial recebeu os valores de R$ 20 mil, R$ 20 mil e R$ 250 mil da
Hospicath, em razão de ter praticado atos que a beneficiaram e que contribuíram para que a
empresa, naquele ano de 2008, recebesse R$ 2.126.038,83 (dois milhões, cento e vinte seis
mil e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) do Exército Brasileiro.
12. Esclareça-se, a propósito, que o pagamento por cheque, que é objeto da
Denúncia original, está comprovado documentalmente no Evento 1 do IPM. Já os
pagamentos por TED, que são objeto do Aditamento à Denúncia, estão comprovados
documentalmente às páginas 430 e 437 do Evento 23 inerente ao Pedido de Quebra de Sigilo
de Dados e/ou Telefônico 7000275-65.2022.7.00.0000.
13. Vale dizer, os pagamentos naquele ano de 2008 iniciaram-se em 21 de julho
e se estenderam até 8 de dezembro, sendo, portanto, igualmente contemporâneos às
percepções das vantagens indevidas que ocorreram em 6 e 7 de março e em 19 de agosto de
2008 (p. 35/38 de 13-IPM do Evento 1 do IPM 7000762-69.2021.7.00.0000).
14. Além do vasto acervo de provas documentais, depoimentos colhidos em
juízo também corroboraram para a responsabilização penal ora ilustrada. Senão, vejamos:
14.1. Testemunha Guilherme Penna Pfaltzgraf: era aepresentante comercial da
empresa Hospicath à época dos fatos, foi sócio na Hospicath (2%). Disse que o vendedor
João Cláudio e o Gerente Willy Werner atendiam ao HCE. Declarou que não exercia a
gerência de fato e não tinha a autorização para assinar cheques. Declarou que o responsável
pela assinatura de cheques era o Sócio-Diretor Ricardo Rangel Sohn. Não se recorda da
emissão do cheque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou nada relacionado com o referido
cheque. Também não acompanhava a parte burocrática da empresa e não tinha amizade com
o réu Marcio Andrade.
14.2. Testemunha Washington Luiz Lima Teixeira: Coronel da Reserva, foi
colega de trabalho do réu Márcio Andrade. Trabalhou no HCE na condição de Ordenador de
Despesas na época dos fatos. Respondeu que a Hemodinâmica era uma das Clínicas do HCE.
Informou que era praxe solicitar parecer técnico ao demandante do pregão. Declarou que
geralmente quem demandava é quem tinha conhecimento técnico do material. Ressaltou não
ter conhecimento sobre o cheque de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais). Disse não se recordar de
norma no sentido de atribuir à mesma pessoa que pede o material dar o parecer. Declarou não
saber de qualquer patrocínio a médicos do HCE. Com relação aos Pregões relacionados, não
tem informação, não se lembra e declarou que, normalmente, os Chefes de Clínica e o
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoal da licitação mantinham contato com as Empresas. Ao final, respondeu que Márcio
Andrade era o Chefe da Clínica de Hemodinâmica do HCE na época dos fatos narrados na
Denúncia.
14.3. Nesse caminhar, o Sr. Ricardo Rangel Sohn (Proprietário da empresa
Hospicath) foi arrolado como testemunha de acusação no Aditamento à Denúncia. Fez acordo
de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público
Militar, envolvendo delitos praticados no Hospital Central do Exército, no Hospital Naval
Marcílio Dias e no Hospital da Força Aérea do Galeão.
14.4. Por oportuno, o Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre
o Ministério Público Militar e o Sr. Ricardo Rangel Sohn referentes aos delitos praticados no
Hospital Naval Marcílio Dias se encontram em apuração nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000765-96.2018.7.01.0001 perante a 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar. Os fatos narrados pelo colaborador que se referem ao Hospital Central do Exército e
ao Hospital da Força Aérea do Galeão foram relacionados com o Inquérito Policial Militar nº
0000163-67.2013.7.01.0401, perante a mesma Auditoria, consoante às informações acostadas
aos autos pelo Ministério Público Militar nos autos desta Ação Penal Originária (Evento
174).
14.5. Dessa feita, em juízo, o colaborador premiado RICARDO RANGEL
SOHN, depondo como testemunha da acusação; em declaração absolutamente harmônica
com as provas documentais colhidas, afirmou que “era proprietário da empresa (Hospicath),
embora não figurasse no contrato social e que a forma para eliminar as outras empresas na
licitação seria pela condição técnica do material solicitado, cuja escolha seria feita pelo
Chefe do Serviço, o Dr. Márcio Andrade (Vídeo 5 do Evento 201). Quando ganhava tinha o
acerto de contas com o Dr. Márcio Andrade” (Vídeo 6 do Evento 201), que consistiria no
seguinte:
“[...] Tinha um valor predeterminado em relação ao stent, de R$ 2.500,00, cada
stent faturado para o Hospital [...] toda vez que tinha o pagamento da
solicitação do pedido, tinha a solicitação do pedido do serviço para a
intendência... a intendência empenhava, eu entregava o material e quando
recebia eu pagava ao Dr. Márcio os valores respectivos combinados...algumas
vezes existia a necessidade dele financeira... eu adiantava alguma parte para
ele [...] Nos stents, o valor era fixo, R$ 2.500 por stent...o resto do material
10% [...] Essas transferências geralmente eram em dinheiro entregue
pessoalmente a ele [...] Esses depósitos em conta dele foram feitos
inadvertidamente por mim atendendo a uma solicitação dele de emergência,
mas geralmente era em dinheiro [...]. Esses materiais eu tinha um preço dele
no particular... um preço saudável... superfaturado é quando o senhor bota um
valor fora do mercado. O meu preço era o preço do mercado e eu tinha
condição de dar um percentual ali... eu já tinha esse percentual, porque a gente
já dava no particular para os médicos um percentual do material usado [...]
então não tinha superfaturamento [...] Os valores foram inerentes a propina e
o Dr. Marcio Andrade não fornecia parecer técnico para sua empresa [...] .”
(Vídeo 6 do Evento 201.)
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Nessa conjuntura de tipificação do crime de corrupção passiva extrai-se dos
autos que as contrapartidas proporcionadas pelo Denunciado consistiram:
15.1. Na apresentação de documento Parte encaminhada ao Chefe da Divisão
Administrativa do HCE, dez dias depois de receber R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
requisitando a “aquisição de material para procedimentos de angioplastia”, o que deu causa à
abertura do Pregão Eletrônico SRP 11/2008, em 18 de abril de 2008, no qual se adjudicaram à
Hospicath 13 itens, no valor de R$ 395.640,00 (trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e
quarenta reais), todos relativos à stents coronários (Evento 1 do IPM).
15.2. Na apresentação de nova Parte, em 19 de maio de 2008, para solicitar
novos materiais médico-hospitalares, o que deu causa à abertura do Pregão Eletrônico SRP
24/2008, em 21 de agosto de 2008, ou seja, dois dias após o recebimento de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil), no qual se adjudicaram à Hospicath 5 (cinco) itens, no valor de
R$ 643.850,00 (seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais), relativos,
igualmente, a material para angioplastia (Evento 1 do IPM).
15.3. Quanto ao segundo pregão, em violação ao princípio da segregação de
funções, uma vez que foi responsável pela requisição do material, na emissão de parecer em
16 de setembro de 2008, ou seja, menos de um mês após receber R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) da licitante, que, além de ser favorável à Hospicath quanto ao item 40
(página 19 de 12-IPM do Evento 1 do IPM), de acordo com o primeiro tópico do documento
(página 90 de 9-IPM do Evento 1 do IPM), desclassificou as empresas concorrentes quanto
aos itens 38, 39, 41 e 42, também em benefício daquela empresa, conforme tabela anexada ao
evento 1, doc. 9, do IPM.
16. Nesse jaez, o Encarregado do IPM, General de Brigada LUCIANO
ANTONIO SIBINEL, concluiu que:
“[...] restou provada a duplicidade de funções desempenhada pelo militar
indiciado, ora como requisitante do material a ser adquirido, ora como
parecerista, decidindo quanto à adequabilidade das amostras apresentadas
pelos fornecedores, resultando na comprovação da relação de causalidade
entre os pareceres técnicos exarados pelo indiciado e a desclassificação de
parte das empresas concorrentes nos itens adjudicados à empresa HOSPICATH
[...].” (Evento 1, doc. 15 do IPM.)
17. O interrogatório do réu foi realizado em 9 de agosto de 2024 (Eventos 296 e
297). Na ocasião, alegou:
17.1. Que parte dos montantes recebidos dizia respeito ao chamado “patrocínio
de educação continuada” (custeio de cursos, seminários e treinamentos na área de saúde) e
que essa prática era comum, e “era direto à pessoa”, ocorrendo até os dias de hoje (Evento
297, vídeo 1);
17.2. Que o depósito de maior valor decorreu de dívida que o Sr. RICARDO
RANGEL SOHN mantinha com ele, “referente a 13 avaliações de materiais” como stents,
aspiradores de trombos, balões, guias” (Evento 297, VÍDEO 2, 04:47);
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17.3. Que nem todos os cursos realizados pelos militares da área médica
constavam das suas folhas de alterações (Evento 297, VÍDEO 7, 05:49); Que os valores
alegadamente recebidos a título de patrocínio de educação continuada e os decorrentes da
dívida não foram declarados à Receita Federal (Evento 297, VÍDEO 8, 00:10, 07:50).
Entretanto, o réu não teria usado o valor do patrocínio no mesmo ano, esperando para utilizar
o valor no XV Congresso SOCACI CONFRESS, no ano de 2009, como consta no certificado
de 12 de junho de 2009 (Evento 1, doc. 4 do IPM, fl. 7 do PDF).
17.4. Que como ele contribuiu para reduzir os preços dos materiais hospitalares,
logrando êxito em promover uma grande economia para o Exército, não faria sentido a
acusação de recebimento de propina (Evento 297, VÍDEO 3, 03:41).
18. Não é demais frisar que em seu interrogatório, sem conseguir explicar o
recebimento de vantagens financeiras da Hospicath, o réu confessou a prática de crime contra
a ordem tributária visando, a meu viso, proporcionar credibilidade às suas alegações (Evento
297, VÍDEO 8, 00:10, 07:50) e, desse modo, tentar convencer esse colendo Tribunal quanto à
legalidade dos valores que recebeu.
18.1. Quanto ao depósito de maior valor (duzentos e cinquenta mil reais), disse
se tratar de quantia devida pelo Sr. Ricardo Sohn, por consultorias prestadas de avaliação de
materiais. Declarou que estava fazendo procedimento em hospital particular, referentes a 13
(treze) avaliações de materiais, a pedido do Sr. Ricardo Sohn, que o procurou para emitir
pareceres sobre alguns materiais: stents, aspiradores de trombo, balões, guias. Ressaltou que
não conhecia o Sr. Ricardo Sohn e que a cada material avaliado o Sr. Ricardo Sohn teria que
lhe pagar, mas demorou a efetuar o pagamento. Enfatizou que o Sr. Ricardo Sohn, por várias
vezes, lhe procurou para dar parecer sobre materiais dos quais ele queria ser distribuidor.
18.2. Sobre as alegações e/ou justificativas apresentadas pelo réu no que tange a
pareceres remunerados e a participações em congressos e seminários, ou mesmo dívida com
o Sr. Ricardo Sonh, destaco que nenhum documento foi juntado aos autos com vistas a provar
o alegado. Ao contrário, consta no Relatório do IPM a seguinte constatação:
“[...] A respeito da participação em congressos, consta das folhas de alterações
do militar, conforme documento de folha 141, que o mesmo apresentou em 15
de margo de 2007 um certificado de participação no 1° Simpósio sobre
Intervenção Extracardíaca, organizado pela Sociedade Brasileira de
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), realizado no RIO DE
JANEIRO-RJ em 2 de margo de 2007. No entanto, nos anos seguintes, ate o
seu desligamento do HCE, não foram registrados quaisquer participações em
eventos dessa natureza [...]” (Evento 15 do IPM) (Grifo nosso.).
18.3. Adiciona-se a isso que os supostos valores recebidos a título de seminários
ou congressos não teriam sido utilizados. O único certificado juntado nos autos (Evento 1,
doc. 4 do IPM, fl. 7 do PDF) é datado de 12 de junho de 2009, ou seja, mais de um ano após
o recebimento do primeiro cheque creditado na conta do denunciado.
18.4. Em outras palavras, o recebimento da quantia já apontada restou
absolutamente desprovido de qualquer comprovação mínima quanto a sua origem. Destarte,
as alegações trazidas pelo réu são absolutamente inverossímeis e isoladas das demais provas
dos autos.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Nessa senda, destaco o princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, axiomático primado da apreciação das provas, insculpido no art. 297 da lei
adjetiva castrense:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das
provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá
confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância.
20. Nesse sentido, colacionam-se didáticos julgados recentes do STM:
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE
PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO
EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE Nº 3 DA SÚMULA DO STM.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. [...] 3. O Enunciado número 3 da
súmula deste Superior Tribunal Militar manifesta a distribuição do ônus de
provar daquilo que se alega, sem tolher o livre convencimento do julgador ou
determinar tipo, qualidade ou quantidade da prova. A Redação do art. 297 do
CPPM ratifica tal entendimento, não subsistindo inconstitucionalidade no
Enunciado. [...] Nesse sentido, não houve comprovação referente a nenhum dos
institutos, haja vista que as alegações do Apelante vieram desvinculadas de
qualquer arcabouço probante, devendo, portanto, ser aplicado o Enunciado nº
3 da Súmula e precedentes deste Superior Tribunal Militar. [...] Decisão por
unanimidade”. (APELAÇÃO nº 7000015-85.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 07/04/2022.).
“EMENTA: [...] COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DELITIVAS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. APELOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. [...] Não há que falar em in dubio pro
reo e aplicação do at. 439, alínea "e", do CPPM, baseado unicamente em
alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório, mormente quando
inegáveis a autoria e a materialidade delitivas descortinada no contexto dos
autos que apontam uma série de incongruências nas justificativas apresentadas
pelos envolvidos, demonstrando cabalmente a ilegitimidade de recursos
recebidos em detrimento da Administração Militar. 13. Ao apreciar as provas
dos autos deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto de provas colhidas,
mormente o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas
no Inquérito, a fim de verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta
o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, encartado no
artigo 297 do CPPM. [...] Decisão Unânime”. (APELAÇÃO nº 7000045-
62.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data
de Julgamento: 13/02/2020.).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESCRITO OU OBJETO OBSCENO. ART. 239 DO CPM. PEDIDO
DE QUEBRA DO SIGILO ELETRÔNICO. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
ART. 26 DO CPPM. FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. ART. 30 DO CPPM.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] III - As vítimas de crimes de
natureza sexual bem como a sociedade merecem a adequada resposta do
Estado pelos injustos cometidos por aqueles que infringem o ordenamento
jurídico pátrio, causando danos, por vezes, irreparáveis. IV - Recurso em
Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão unânime”. (RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000403-22.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 18/11/2021.).
21. Desta feita, as condutas do então Tenente Coronel ANDRADE (à época dos
fatos) amoldaram-se ao tipo penal previsto no art.308 do CPM. Com efeito, no que se refere
ao preenchimento dos requisitos da subsunção ao crime de corrupção, em casos análogos, a
jurisprudência recente desta Egrégia Corte assim se pronunciou:
“EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO
ATIVA E PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO.
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO
TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E
MATERLIALIDADE.
CARACTERIZAÇÃO.
CAUSAS
DE
EXCLUSÃO.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA DEFESA
DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
O recebimento dos valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva,
transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção ativa restaram
demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário. 3. A justificativa para as
transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu interrogatório
restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do
art. 296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da
Defesa de mera prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos
de corrupção ativa e passiva comprovadas. Ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6. Apelação da defesa desprovida.
Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada por maioria”.
(APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000253-36.2024.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
5/12/2024, Data de Publicação: 20/2/2025) (Grifo nosso.);
“EMENTA:
PENAL
MILITAR.
APELAÇÕES.
DEFESAS
E
MPM.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM) [...]. MÉRITO.
APELO
MINISTERIAL.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
ELEMENTARES.
RECEBIMENTO DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO. IRREGULARIDADE NA
LICITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AÇÕES E OMISSÕES DOS AGENTES.
DEMONSTRAÇÃO. ARQUIVAMENTO DA TOMADA DE CONTA ESPECIAL.
IRRELEVÂNCIA PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
APELOS DAS DEFESAS. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PARA
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. [...] 3. O recebimento de valores pelos Acusados,
denunciados por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus denunciados
por corrupção passiva, restou demonstrado pelas transferências bancárias
detalhadas na quebra de sigilo bancário, sem justificativa satisfatória por
parte da Defesa para os depósitos e pagamentos. 4. As testemunhas
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ministeriais confirmaram o que foi produzido com a prova documental e pelas
perícias realizadas. As Defesas não se desincumbiram de produzir uma
contraprova, principalmente quanto ao pagamento e ao recebimento dos
valores [...]”. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000560-24.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
28/11/2024, Data de Publicação: 18/12/2024) (Grifo nosso.); e
“EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES POR MILITAR.
CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES. PRECLUSÃO. CONVERSAS DE
WHATSAPP. PROVAS ACESSÓRIAS. ACORDOS DE COLABORAÇÃO
PREMIADA DE TERCEIROS. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. [...] 2. Havendo comprovação documental de que o militar
recebeu de empresa contratada pelo Exército uma transferência bancária
indevida, configurado está o delito de corrupção passiva (art. 308, caput, do
Código Penal Militar) [...]. 5. Acordos de Colaboração Premiada celebrados
por terceiros, em estrita observância à técnica processual, são regulares,
legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua impugnação pela Defesa
do agente, tanto mais quando o delito cometido por este está comprovado por
outros elementos dos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Recurso
de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime”. (APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000942-17.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 5/11/2024, Data de
Publicação: 26/11/2024.) (Grifo nosso.)
22. Em síntese conclusiva, verificou-se nos autos em pauta que a autoria e a
materialidade, bem como a culpabilidade e a responsabilidade penal no que se refere à
tipicidade do crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), restaram sobejamente
demonstradas, mormente, em razão do farto conjunto documental abstraído dos autos do
IPM nº 7000762-69.2021.7.00.0000, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico nº 7000275-65.2022.7.00.0000 e das provas colhidas e juntadas nos autos da
APO nº 7000124-02.2022.7.00.0000, além dos depoimentos colhidos pelo colaborador
premiado RICARDO RANGEL SOHN que, em verdade, reforçou ainda mais o plexo
probatório correlacionado aos autos.

Dosimetria da pena – art. 308 CPM: Corrupção Passiva
23. O Ministério Público Militar pugna pela condenação do General-de-Brigada
Médico R/1 MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA nas sanções do art. 308 do Código Penal
Militar, c/c o disposto em seu § 1º, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23.1. Requer, ainda, que seja decretado o perdimento do produto e proveito dos
crimes, ou do seu equivalente, no montante histórico de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa
mil reais).
23.2. E, sem prejuízo do disposto no item anterior, requer, com fulcro no art.
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo
Penal Militar, a fixação do valor mínimo indenizatório, no montante histórico de R$
290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a ser corrigido monetariamente em momento e
instância oportunos.
23.3. Razão parcial assiste ao MPM.
24. Doutro lado, a defesa, além de requerer a improcedência da ação, ainda
pleiteou o afastamento da agravante do § 1º do art.308 do CPM e a aplicação da pena base no
mínimo legal, em razão das circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM.
24.1. Razão parcial assiste ao órgão ministerial em relação à procedência da
ação, embora seja o caso de afastar a agravante preconizada no § 1º do art. 308 do CPM,
conforme articula a defesa.
25. Após essas considerações, passa-se ao cálculo da pena, considerando, para
tanto, apenas a atribuição da reprimenda estatal do art. 308 caput, do CPM, afastando a
agravante do § 1º do citado preceito, por razões de política criminal e em face dos ditames da
proporcionalidade e da razoabilidade entre o injusto penal verificado e a reprimenda estatal a
ser atribuída.
25.1. Dentro do contexto ora descortinado, valioso transcrever trecho do Voto
do ilustre Ministro Celso de Mello no HC nº 101.118/MS, sobre a aplicação da pena no
sistema normativo brasileiro, in verbis:
“(...) a aplicação da pena, em face do sistema normativo brasileiro, não pode
converter-se em instrumento de opressão judicial nem traduzir exercício
arbitrário de poder, eis que o magistrado sentenciante, em seu processo
decisório, está necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios, que, em
matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a pena
aplicável ao condenado” (...). (STF - HC 101118 Extn, Relator: CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010).
26. Inicialmente, atento às balizas previstas no art. 69 do CPM, ou seja, aferição
da primeira fase da dosagem da pena, verifica-se que o réu é primário e possuiu bons
antecedentes, motivo pelo qual não visualizo nenhuma circunstância judicial negativa,
portanto, atribuo a pena base no mínimo legal previsto para o art. 308 , caput, do CPM,
ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.
27. Na segunda fase, verifico que são inexistentes agravantes e atenuantes.
28. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes a serem consideradas.
Porém, é pertinente lembrar que a norma penal brasileira adotou a teoria da ficção jurídica
para a continuidade delitiva, pela qual as várias ações levadas a efeito pelo sujeito ativo,
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

analisadas individualmente, já seriam infrações penais. Nesse contexto, por ficção jurídica,
são reunidas e consideradas como único delito.
28.1. É inolvidável que a jurisprudência estabelece alguns requisitos para a
caracterização da continuidade delitiva, quais sejam: pluralidade de condutas, pluralidade de
crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, de lugar e de maneira de
execução.
28.2. É o caso dos autos. Os crimes de corrupção passiva foram praticados pelo
agente, por três vezes, no ano de 2008, com o mesmo modus operandi, enquanto ocupava o
posto de Tenente-Coronel e chefiava a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Central do
Exército Brasileiro.
28.3. O art. 80 do CPM define os requisitos de tal benesse penal, estabelecendo,
com a nova redação, que:
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
28.4. De qualquer modo, importa consignar que o MPM pediu a condenação
utilizando como critério de exasperação da pena o crime continuado. Nessa esteira, para a
aplicação da fração a ser considerada nos crimes com continuidade delitiva, essa colenda
Corte das Armas tem adotado o critério jurisprudencial delineado pelo colendo Superior
Tribunal, in litteris:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
CONTINUIDADE
DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA DE 3 CRIMES. PATAMAR DE
1/5. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem decide a controvérsia de forma fundamentada, concluindo de forma
contrária aos interesses da defesa.
2. Para infirmar a conclusão alcançada pela instância ordinária quanto à
ausência de tipicidade da conduta, necessário seria a incursão na seara
probatória, o que encontra óbice no enunciado sumular n. 7/STJ.
3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fração
referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de
delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6
infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. Constatada na origem a existência de
3 delitos, deve ser mantida a fração de 1/5.
4. Agravo regimental improvido.” (Grifo nosso.)
(AgRg no REsp n. 1.843.342/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020).
28.5. Nesse quadro, diante da causa de aumento de pena em razão da
continuidade delitiva (por três vezes), aplico a fração de 1/5 (um quinto), tornando a pena
definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com
supedâneo no art. 308, caput, c/c o art. 80, ambos do CPM, por ser a reprimenda suficiente
para reprovação do crime ora em comento.
29. Em relação aos outros pleitos do MPM (Evento 315), deixo de decretar o
perdimento do produto e proveito do crime, ou de seu equivalente, bem como deixo de fixar
valor mínimo indenizatório, considerando que o corruptor era agente privado, e não agente
público. Em virtude disso, não há perdimento ou indenização em favor da Fazenda Pública,
conforme preconizado no art. 109 do CPM.
30. Deixo de conceder a suspensão condicional da execução da pena ante a
vedação contida no art. 84 do CPM.
31. A pena deverá ser cumprida em regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, sendo-lhe reconhecido o direito de apelar em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a Denúncia e
seu Aditamento, para condenar o General de Brigada médico R/1 MARCIO ANDRADE DE
OLIVEIRA, como incurso no art. 308, caput do CPM, c/c o art. 80, ambos do CPM, por três
vezes, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, denegando o benefício do sursis, por expressa vedação legal, fixando o regime
prisional inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ''c'', do
Código Penal comum, com o direito de recorrer em liberdade, deixando de decretar o
perdimento do produto e proveito dos crimes, ou de seu equivalente, bem como, qualquer
valor indenizatório, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369112v14 e do código CRC 88a60364.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 09/04/2025, às 12:21:18
7000124-02.2022.7.00.0000
40001369112 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AÇÃO
PENAL
MILITAR
-
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
Nº
7000124-
02.2022.7.00.0000/DF
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RÉU: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da Ação Penal Originária em epígrafe, votei discordando do
entendimento majoritário do Plenário desta Corte, porquanto entendi que, em que pese o
esforço da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, o pleito contido na Denúncia e no seu
Aditamento devia ser julgado improcedente.
Após regular instrução processual, em que foram ouvidas diversas testemunhas,
por meio de Cartas de Ordem e, ao final, o interrogatório do Réu, perante este Ministro-
Relator, verificou-se que, não obstante o esforço do Órgão Ministerial, não houve a produção
de provas robustas nos autos, hábeis a comprovar a consumação do crime imputado ao réu
Marcio Andrade de Oliveira na Denúncia e no seu Aditamento.
1. Autoria e materialidade
No que tange à autoria, inexistem dúvidas, tendo em vista que o próprio Réu
não nega o recebimento dos valores descritos na Denúncia e no seu Aditamento.
Os fatos são incontestes nesta Ação Penal Originária, pois não há como negar os
depósitos bancários descritos na Denúncia e no seu Aditamento, consistente no recebimento
dos respectivos valores pelo Réu, no período em que chefiava a Clínica de Hemodinâmica do
Hospital Central do Exército (HCE), quais sejam:
- O recebimento, por cheque, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no
dia 6 de março de 2008, cujo emitente foi o Sr. Paulo Renato Sauma Nacif (sócio da empresa
HOSPICATH Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.).
- O recebimento, por meio de TED, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), no dia 7 de março de 2008 e de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), no dia
19 de agosto de 2008, cujo depositante foi o Sr. Ricardo Rangel Sohn.
A materialidade, também, encontra-se demonstrada nos autos pelos seguintes
documentos:
- Extrato detalhado do Banco Itaú, de titularidade da empresa Hospicath, em
que consta a compensação do cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo
beneficiário foi o réu Marcio Andrade de Oliveira (IPM nº 7000762-69.2021.7.00.0000,
evento 1, IPM1, p. 15);
- Extrato detalhado do Banco Itaú, de titularidade do réu Marcio Andrade de
Oliveira, em que constam os créditos, por meio de TED, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) e de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), respectivamente, no dia 7 de
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

março de 2008 e 19 de agosto de 2008, cujo depositante foi o Sr. Ricardo Rangel Sohn
(Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 7000275-65.2022.7.00.0000, evento 23,
EXTR_BANC2, fls. 430 e 437);
- Relatório final do Inquérito Policial Militar nº 7000408-73.2023.7.00.0000,
evento 3, REL_FINAL_IPL1 e documentos acostados no evento 1 do referido feito, que
demonstram a participação do Réu nas cirurgias de angioplastias coronarianas, no período de
agosto a dezembro de 2008, no serviço de Hemodinâmica do HCE, utilizando-se dos stents
fornecidos pela empresa Hospicath.
- Notas fiscais emitidas pela empresa HOSPICATH (IPM nº 7000762-
69.2021.7.00.0000, evento 1, IPM12, fls. 36 a 49);
- Resultado por fornecedor de adjudicação à empresa Hospicath de itens para
angioplastia coronária, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2008 (SRP), do Hospital
Central do Exército (IPM nº 7000762-69.2021.7.00.0000, evento 1, IPM12, fl. 19) e
- Parecer Técnico assinado pelo réu Marcio Andrade de Oliveira, quando atuava
na função de Chefe da Clínica de Hemodinâmica do HCE (IPM nº 7000762-
69.2021.7.00.0000, evento 1, IPM9, fl. 90);
Enfim, enfatizei que há, nos autos, vasto conjunto probatório no que tange à
autoria e à materialidade do crime em tese imputado ao Réu na Denúncia e no seu
Aditamento.
2. Tipicidade
Os fatos imputados ao Réu, em tese, subsomem-se, formalmente, ao tipo penal
descrito no art. 308 do Código Penal Militar, in verbis:
Corrupção passiva
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023):
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Todavia, ressaltei que tais fatos, por si sós, não trazem a certeza de que o Réu
realizou uma das elementares contidas no tipo, consumando o crime de corrupção passiva
que lhe foi imputado, no momento em que atuava como Chefe da Hemodinâmica do HCE,
porquanto não há provas robustas de que os depósitos efetuados na sua conta seriam oriundos
de vantagem indevida.
No que tange ao crime em tela e, especificamente, quanto à conclusão da
ocorrência de vantagem indevida, este Superior Tribunal Militar, assim já decidiu, in verbis:
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. MPM. ART. 308, § 1º, DO CPM (CORRUPÇÃO
PASSIVA MAJORADA POR INFRINGÊNCIA A DEVER FUNCIONAL). ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM (CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA). PRELIMINAR.
ATIPICIDADE DO FATO DECLARADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES. EQUÍVOCO NA TRAMITAÇÃO
DO CONTRATO OBJETO DA DENÚNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME DE
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
ERROR
IN
JUDICANDO
DA
SENTENÇA.
MATÉRIAS
IMBRICADAS COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. NÃO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Preliminar de atipicidade do fato declarado na Sentença. No que diz respeito à atipicidade
do fato declarado na Sentença, os Apelantes foram absolvidos da imputação do crime do art.
90 da Lei nº 8.666/1993, sem que o MPM recorresse contra tal decisão, razão pela qual o
Apelante carece de interesse recursal. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
2. Preliminar de ocorrência de erro na tramitação dos documentos relativos à origem da
contratação. A observância de procedimentos relacionados à tramitação de documentos
pertinentes ao Contrato do Exército com a empresa vencedora do certame relaciona-se com o
mérito recursal. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
3. Preliminar de não consumação do crime de corrupção passiva. A análise da presença de
elementares do tipo penal imputado na denúncia é matéria imbricada com o mérito da
Apelação. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
4. Preliminar de error in judicando. O exame da incompatibilidade das condenações dos
Apelantes pelos Crimes de Corrupção ativa e passiva, considerando a absolvição deles da
prática do crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, demanda a análise do mérito dos recursos.
Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
5. Inexistem provas nos autos que permitam concluir, com a clareza devida e necessária, que
os Réus tenham agido com o dolo de praticar ajustes ilícitos ou escusos, com o propósito de
fraudar o processo licitatório. Não foram identificados danos ao Erário, pagamento irregular
ou indevido e nem incompatibilidade no preço contratado no âmbito do Contrato nº 261/2014
COLOG.
6. Os valores recebidos pelo primeiro Apelante por ter sido contratado pela empresa
vencedora do certame após a sua transferência para a reserva remunerada, confirmados
pela quebra de seu sigilo bancário, podem não configurar uma vantagem indevida, mas
contraprestação pelos efetivos serviços prestados à referida empresa durante 5 (cinco)
meses.
7. Não foram identificados quaisquer valores, depósitos ou transferências, da quebra de sigilo
bancário do segundo Apelante, que apontem para o recebimento de vantagens pecuniárias
ilícitas e nem provas concretas de que tenha solicitado ou anuído com a obtenção de qualquer
vantagem ilícita a favor do primeiro Apelante.
8. Também não há, nos autos, provas efetivas de que o terceiro e o quarto Apelantes tenham,
de fato, dado, oferecido ou prometido dinheiro ou qualquer vantagem indevida, inclusive uma
vaga de emprego ao primeiro Apelante, para que ele ou o segundo Apelante beneficiassem a
empresa vencedora do certame.
9. Não é possível ratificar e, muito menos, agravar a condenação dos Réus, ante a existência
de dúvidas quanto à prática de condutas intencionais e ilícitas, no contexto do Pregão
Eletrônico, especialmente, em relação à confirmação das elementares dos crimes imputados.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Sentença condenatória reformada. Recursos das Defesas conhecidos e providos. Decisão
por unanimidade. Recurso do MPM conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.
(Apelação Criminal nº 7000207-18.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, 6/6/2024)
(Grifo nosso).
Verifiquei dos autos que a prova mais contundente apresentada pelo Órgão
acusador, para corroborar a ilicitude dos depósitos, é o depoimento do Sr. Ricardo Sohn, dono
da empresa responsável pela distribuição dos materiais e vencedora do pregão eletrônico
objeto de apreciação da responsabilidade penal do Réu nesta ação penal originária.
O Sr. Ricardo Rangel Sohn (Proprietário da empresa Hospicath) foi arrolado
como testemunha de acusação no Aditamento à Denúncia. Fez acordo de colaboração
premiada com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público Militar, envolvendo
delitos praticados no Hospital Central do Exército, no Hospital Naval Marcílio Dias e no
Hospital da Força Aérea do Galeão.
O Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério
Público Militar e o Sr. Ricardo Rangel Sohn referentes aos delitos praticados no Hospital
Naval Marcílio Dias se encontram em apuração nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000765-96.2018.7.01.0001, perante a 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar e os
fatos narrados pelo colaborador que se referem ao Hospital Central do Exército e ao Hospital
da Força Aérea do Galeão estão relacionados com o Inquérito Policial Militar nº 0000163-
67.2013.7.01.0401, perante a mesma Auditoria, consoante as informações acostadas aos autos
pelo Ministério Público Militar nos autos desta Ação Penal Originária (Evento 174).
Em Juízo, ouvido por meio da Carta de Ordem nº 7000906-42.2023.7.01.0001,
perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, o Sr. Ricardo Rangel Sohn respondeu que a
empresa Hospicath teria possibilidade de sair vencedora no certame, tendo em vista a
condição técnica do material solicitado. Disse que quem solicitava o material era o Chefe da
Clínica, no caso do HCE, o réu Márcio Andrade.
Ao ser indagado pelo MPM se ofereceu vantagem indevida para ser vencedor,
disse que participava da concorrência e quando ganhava, tinha um acerto de contas com o réu
Márcio Andrade, qual seja, o valor predeterminado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) para cada stents faturado para o HCE, valor pago ao réu Márcio Andrade, assim que
recebia o pagamento do material fornecido.
Disse, ainda, que algumas vezes, por necessidade financeira, adiantava uma
parte ao réu Márcio Andrade. Declarou que nos stents pagava R$ 2.500,00 ao Réu e nos
demais materiais repassava a quantia do equivalente a 10% (dez por cento).
Com relação às transferências, não se lembra da forma, mas disse que
geralmente eram entregues em espécie ao Réu. Disse que as quantias descritas na Denúncia
foram realizadas pela empresa para o Réu. Disse que não assinava cheque, pois não fazia
parte do contrato social da empresa. Efetuou pagamentos em espécie ao Réu, em geral,
marcavam em algum restaurante (citou Porcão da Barra, Porcão da Ilha, Fratelli). Respondeu
que não superfaturava preço do material, pois a margem de lucro da propina já estava no
custo dos bens.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declarou que conheceu o Réu quando ele entrou pro HCE. Confirmou que os
valores repassados ao Réu na Denúncia são relacionados a propina. Não se lembra de
quantos stents forneceu para o HCE no ano de 2008. Disse que o Réu chegou a lhe pedir
dinheiro e foi feito depósito na conta do Réu. Afirmou que o contato com o Réu era
estritamente no âmbito profissional. Respondeu que não tem documento comprobatório da
propina.
Ressaltou que patrocinava eventos de saúde para muitos médicos, inclusive, ao
Réu. Enfatizou que algumas vezes houve o caso de o cartão estourar e, então, pedia ao
médico para pagar as despesas e o depoente reembolsava em espécie. Ao final, frisou que as
quantias descritas na Denúncia, que foram depositadas na conta do réu Márcio Andrade, não
seriam algum tipo de patrocínio.
As demais testemunhas de Defesa ouvidas por meio de Cartas de Ordem
expedidas ao Juízo da Auditoria da 1ª CJM e da Auditoria da 11ª CJM, assim relataram:
- TESTEMUNHA JOÃO CLÁUDIO SILVA: era vendedor da empresa
Hospicath, e Responsável pela entrega de material no almoxarifado da Clínica de
Hemodinâmica do Hospital Central do Exército (HCE); nada trouxe de relevante para a
elucidação dos fatos, especificamente, no que tange ao réu Marcio Andrade.
- TESTEMUNHA WILLY WERNER LIMA DOHNERT: foi sócio majoritário
da empresa Hospicath, por aproximadamente 10 (dez) anos, declarou que o réu Marcio
Andrade era seu cliente não só do HCE, mas de outros Hospitais particulares. Respondeu que
todo sócio tinha procuração para assinar cheques e determinavam o pagamento de educação
continuada para médicos. Sobre o cheque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inicialmente,
disse que poderia ser referente a patrocínio para algum congresso. Disse, ainda, que não se
recorda do valor fornecido pela Empresa Hospicath para o HCE em 2008. Declarou que a
oferta de patrocínio partia da equipe de vendas e não tem documentos que comprova o
eventual patrocínio ao réu Marcio Andrade. Ressaltou que os patrocínios não eram
materializados.
Ao final, perante às perguntas do MPM, respondeu que não tem como afirmar,
especificamente, com certeza, se o cheque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi para
patrocínio, tendo declarado que chegou a essa conclusão por eliminação, diante da praxe da
empresa à época, declarando não se recordar de muita coisa, em virtude do tempo decorrido
de 15 (quinze) anos.
- TESTEMUNHA GUILHERME PENNA PFALTZGRAF: era Representante
comercial da empresa Hospicath à época dos fatos, foi sócio na Hospicath (2%). Disse que o
vendedor João Cláudio e o Gerente Willy Werner atendiam ao HCE. Declarou que não
exercia a gerência de fato e não tinha a autorização para assinar cheques. Declarou que o
responsável pela assinatura de cheques era o Sócio-Diretor Ricardo Rangel Sohn. No que
tange à educação continuada, ressaltou que era prática comum das empresas patrocinarem
médicos. Não se recorda da emissão do cheque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou nada
relacionado com o referido cheque. Também, não acompanhava a parte burocrática da
empresa e não tinha amizade com o réu Marcio Andrade.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- TESTEMUNHA WASHINGTON LUIZ LIMA TEIXEIRA: Coronel da
Reserva, foi colega de trabalho do réu Márcio Andrade. Trabalhou no HCE na condição de
Ordenador de Despesas na época dos fatos. Respondeu que a Hemodinâmica era uma das
Clínicas do HCE. Informou que era praxe solicitar parecer técnico ao demandante do pregão.
Declarou que geralmente quem demandava é quem tinha conhecimento técnico do material.
Declarou não ter conhecimento de nada desabonador na conduta do réu Márcio Andrade.
Ressaltou não ter conhecimento sobre o cheque de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais). Disse não
se recordar de norma no sentido de atribuir à mesma pessoa que pede o material dar o
parecer. Declarou não saber de qualquer patrocínio a médicos do HCE. Com relação aos
Pregões relacionados, não tem informação, não se lembra e declarou que normalmente os
Chefes de Clínica e o pessoal da licitação mantinham contato com as Empresas. Ao final,
respondeu que Márcio Andrade era o Chefe da Clínica de Hemodinâmica do HCE na época
dos fatos narrados na Denúncia.
- TESTEMUNHA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA GOMES: Major Médico, Chefe
da Hemodinâmica do HCE, atuou no HCE desde 1998, como militar temporário e descreveu
os procedimentos na aquisição de material, no âmbito da Hemodinâmica do HCE,
informando o excelente trabalho desenvolvido pelo réu Marcio Andrade e a sua experiência
profissional. Ao final, declarou que, normalmente, quem dá o parecer técnico é o Chefe do
Setor, avalia item por item, dentro das especificações do Pregão – pode, inclusive,
desclassificar.
- TESTEMUNHA LAURO LUIS PIRES DA SILVA: General da reserva, disse
que assumiu o comando do Hospital das Forças Armadas em 2016, ocasião em que teve
contato com o réu Marcio Andrade, principalmente na reativação da Hemodinâmica do
Hospital das Forças Armadas (HFA). Declarou não ter conhecimento sobre o cheque de R$
20.000,00 (vinte mil reais), somente ouviu de Marcio Andrade que lhe disse ter ficado
surpreso com a Denúncia e comentou que tal valor seria patrocínio de um seminário,
simpósio e que não entrou em detalhes sobre o assunto com o réu Marcio Andrade. Relatou o
contato que teve com o Réu, por aproximadamente 1 (um) ano, realçando o trabalho técnico
do Réu na reativação da Hemodinâmica do HFA, que resultou em considerável economia
para aquele nosocômio, não trazendo outras informações mais relevantes para o deslinde da
quaestio.
- RÉU MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA: Ao ser interrogado por este
Ministro-Relator, o Réu declarou que:
- o valor do cheque depositado em sua conta-corrente era proveniente de
patrocínio de educação continuada. Declarou que, naquela época, quando alguém ia fazer um
congresso na área específica de atuação, havia um patrocínio que era direto a pessoa,
enfatizando que atualmente, qualquer empresa pode patrocinar a participação em congressos
e em seminários, mas mediante o Conselho da especialidade que faz o repasse ao
profissional. Disse que foi dado recibo na época e não houve transgressão ética ou de ordem
alguma;
- enfatizou, ainda, que o Sr. Ricardo Sohn vislumbrou uma oportunidade de se
beneficiar, porque tem inúmeros processos criminais em relação a ele;
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- quanto ao depósito de maior valor (250 mil reais), disse se tratar de quantia
devida pelo Sr. Ricardo Sohn, por consultorias prestadas de avaliação de materiais. Declarou
que estava fazendo procedimento em hospital particular, foram referentes a 13 (treze)
avaliações de materiais, a pedido do Sr. Ricardo Sohn, que o procurou para emitir pareceres
sobre alguns materiais: stents, aspiradores de trombo, balões, guias. Ressaltou que não
conhecia o Sr. Ricardo Sohn e que cada material avaliado o Sr. Ricardo Sohn teria que lhe
pagar, mas demorou efetuar o pagamento. Enfatizou que o Sr. Ricardo Sohn por várias vezes
lhe procurou para dar parecer sobre materiais que ele queria ser distribuidor;
- nunca encontrou com o Sr. Ricardo Sohn em qualquer restaurante;
- também, não teria lógica o recebimento do valor indicado pelo colaborador
por stent, ressaltando que conseguiu reduzir o preço dos materiais e, se assim ocorresse, o Sr.
Ricardo Sohn não teria margem de lucro. Enfatizou que por se tratar de Pregão de
modalidade eletrônica não tinha condições de atuar em favor da empresa vencedora.
Ressaltou que o material da empresa Hospicath era, realmente, de qualidade superior aos de
outras empresas, levando-se em consideração a especificidade de utilização do referido
material;
- o Patrocínio tinha a finalidade de treinamento pelas empresas interessadas
para os médicos especialistas, para melhor aplicação dos seus materiais importados;
- a testemunha João Cláudio não entregava o material direto na Hemodinâmica,
que o material era entregue na sala de entrada do almoxarifado. Quanto à testemunha Willy
Werner, mencionou a relativização do seu depoimento, por ser cunhado do Sr. Ricardo Sohn;
- não houve direcionamento por sua parte para a aquisição de material.
Enfatizou que a desclassificação se referia a materiais fora da especificação;
- com relação ao acúmulo de funções, frisou que não há referência normativa ao
Chefe do serviço fazer o levantamento do material e, por se tratar de material específico, o
Chefe dá o parecer. Declarou que não houve qualquer intenção em favorecer a empresa
Hospicath no seu parecer, ressaltando a qualidade indiscutível do material, comparando com
outras empresas, que, inclusive, poderia causar risco de morte no paciente, frisando que na
área de hemodinâmica não tem como improvisar, levando em consideração o risco à saúde do
paciente, na eventual aplicação de um material de baixa qualidade;
- enfatizou a questão de se ter material compatível e não poder trabalhar com
improviso, devido a especificidade e o grau de risco ao paciente. No que tange à apreciação
dos itens, ressaltou que devem ser compatíveis, pois senão seria desclassificado;
- quando chegou ao HFA, o serviço de hemodinâmica estava desativado,
reativou o serviço com preços menores, inclusive, gerando considerável economia àquele
nosocômio. Respondeu que a desclassificação era de alguns itens que estavam fora do edital.
A empresa não era desclassificada, mas o item específico que não tinha compatibilidade com
o conjunto para a aplicação médica;
- nem tudo que se faz de treinamento coloca nas folhas de alterações. Enfatizou
que o valor patrocinado foi pra fazer um curso na Alemanha e que tem comprovação,
ressaltando que o dinheiro não deu pra pagar todas as despesas e que teve que arcar com
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

algumas despesas adicionais. Frisou que fez vários treinamentos que não constaram das suas
alterações e que os ingressos dos valores em questão não foram declarados no Imposto de
Renda;
- quanto ao ingresso de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em sua
conta-corrente, repisou que se trata de consultas feitas ao Sr. Ricardo Sohn em relação à
qualidade dos materiais que a empresa pretendia comprar. Disse que cobrava em média de R$
15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por parecer técnico;
- comprou uma máquina de cateterismo com parte desses valores recebidos,
implantada na Beneficência Portuguesa, que não funcionou, não assinou o contrato, por causa
das dívidas daquela instituição, tendo em vista que os valores recebidos poderiam ser
penhorados na conta daquela instituição. Disse, ainda, que tem os e-mails de comunicação à
época com o Presidente da Beneficência Portuguesa; e
- mais uma vez, ressaltou que atuou como autônomo nos casos dos autos e não
declarou tais valores no Imposto de Renda. Declarou, novamente, que o Sr. Ricardo Sohn o
procurou para que fizesse a análise dos materiais, pois precisava saber se o material era de
boa qualidade, porque não podia comprar sem saber. Nesse momento, disse que fazia a
consultoria, mas iria cobrar pelo serviço e que não sabia se o Sr. Ricardo Sohn era dono de
outras empresas. Ao final, enfatizou que prestou serviço de redução dos custos na área
específica de hemodinâmica, gerando enorme economia para a Administração Militar.
À luz dos depoimentos colhidos em Juízo, enfatizei que restou em conflito a
palavra do Sr. Ricardo Rangel Sohn – que assinou Termo de Acordo de Colaboração
Premiada em outros processos, por fatos semelhantes aos analisados nesses autos – com as
declarações do réu Marcio Andrade de Oliveira, que, ao negar a consumação do crime que
lhe foi imputado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, apresentou a sua versão para
justificar os mencionados depósitos em sua conta-corrente.
Do Acordo de Colaboração Premiada
No que tange ao Acordo de Colaboração Premiada, é cediço que se trata de
instituto de grande valia, tendo em vista que esse meio de obtenção de provas, integrado ao
nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 12.850/2013, traz contribuições, em tese, relevantes
para os órgãos de investigação, no escopo de desvendar os delitos praticados por
organizações criminosas, na prevenção de novos delitos, bem como na recuperação de
valores.
A colaboração premiada é um instituto processual penal que permite ao
investigado ou ao acusado colaborar com as autoridades, fornecendo informações relevantes
sobre a prática de crimes, em troca de benefícios. No entanto, a caracterização da tipicidade
nesse contexto apresenta particularidades que merecem destaque.
A tipicidade na colaboração premiada é um tema complexo, que exige uma
análise cuidadosa de cada caso concreto. É preciso ponderar os benefícios da colaboração
para a sociedade, sem comprometer os direitos fundamentais dos envolvidos.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tipicidade é um dos elementos do crime, consistindo na adequação de uma
conduta a uma figura típica descrita em lei penal. Em outras palavras, para que haja um
crime, a conduta praticada deve se encaixar perfeitamente em um tipo penal.
A colaboração premiada, via de regra, envolve a confissão do colaborador
sobre sua participação em crimes. Essa confissão, por si só, já configura a tipicidade de
determinados delitos, como falso testemunho ou denunciação caluniosa, se não estiver
amparada pela lei da colaboração premiada.
A lei da colaboração premiada prevê a possibilidade de concessão de imunidade
penal ao colaborador, o que significa que ele não será processado ou punido pelos crimes
confessados. Nesse caso, a tipicidade formal existe, mas a imunidade impede a aplicação da
pena.
Outra possibilidade é o abate de pena, ou seja, a redução da pena aplicada ao
colaborador. Nessa hipótese, a tipicidade também está presente, mas a pena é atenuada em
razão da colaboração.
Em crimes complexos, como organização criminosa, a colaboração pode revelar
a existência de outros crimes não confessados pelo colaborador. Nesse caso, a tipicidade dos
novos crimes será analisada caso a caso, com base nas informações fornecidas.
A colaboração premiada deve ser voluntária e espontânea, não podendo ser
fruto de coação ou de promessa de benefícios ilícitos. As informações prestadas pelo
colaborador devem ser verdadeiras e relevantes para a investigação. E, por fim, a colaboração
premiada deve atender ao interesse público, contribuindo para a elucidação de crimes graves
e a punição dos responsáveis.
A colaboração premiada é um instrumento processual penal de extrema
relevância, especialmente no combate a crimes complexos como a corrupção. No entanto, a
avaliação da veracidade das informações prestadas pelos colaboradores, sobretudo quando
acusam corréus, apresenta diversos desafios que exigem uma análise cuidadosa por parte dos
operadores do Direito.
A possibilidade de obtenção de benefícios processuais pode levar o colaborador
a mentir ou a exagerar em suas acusações, visando maximizar sua vantagem pessoal. Muitas
vezes, as informações prestadas pelo colaborador são a única prova disponível, especialmente
em crimes complexos e que envolvem grandes somas de dinheiro. É essencial buscar
elementos que corroborem as informações prestadas pelo colaborador, como documentos,
gravações, testemunhas independentes etc.
A ausência de provas materiais ou testemunhais independentes torna a tarefa de
verificar a veracidade das acusações ainda mais difícil. Não existem critérios objetivos e
definitivos para avaliar a credibilidade de um colaborador.
A avaliação da veracidade das informações é realizada de forma subjetiva,
levando em consideração diversos fatores, como a coerência do relato, a existência de
corroborantes e a personalidade do colaborador.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, a condenação de um indivíduo com base apenas no depoimento de um
colaborador pode levar a uma injustiça, especialmente se as informações forem falsas ou
exageradas.
A colaboração premiada é um instrumento importante no combate à corrupção,
mas é preciso ter cautela ao avaliar as informações prestadas pelos colaboradores. A busca
pela verdade e a garantia da justiça exigem uma análise criteriosa e rigorosa por parte dos
operadores do Direito.
Concluindo, ressaltei que não se pode basear a condenação do delatado,
valendo-se, exclusivamente, de delação do corréu.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal Militar, in
verbis:
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA À PENA DE
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, COM BENEFÍCIO DO SURSIS. ART. 235 DO CPM.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 88, INCISO II, DO CPM. NON REFORMATIO IN PEJUS.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
ADVOGADO
NO
INTERROGATÓRIO DO IPM E DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE
APENAS UM DEFENSOR NO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS QUANDO CONFLITANTES
AS DEFESAS, REJEITADAS, POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INVERSÃO DA
ORDEM PROCESSUAL E CASSAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO POR DECISÃO DO
JUIZ
SINGULAR
REJEITADA,
POR
MAIORIA. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIRMADA PELO FLAGRANTE
DESRESPEITO AO LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DELAÇÃO DA
CORRÉ CUJA INCONSISTÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA, TENDO EM VISTA AS
DEMAIS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, POR UNANIMIDADE.
1. O Ministério Público Militar ofertou denúncia pela prática de atos de libidinagem no
interior de veículo particular em local sujeito à Administração Militar, por militares de
serviço, tendo o Conselho Permanente de Justiça condenado os apelantes à pena de 06 (seis)
meses de detenção, como incursos no art. 235 do CPM, com benefício do sursis.
2. Não tendo sido observado pelo Conselho Permanente de Justiça, quando da aplicação da
pena, o disposto no art. 88, inciso II, do CPM, e em se tratando de apelo exclusivamente
defensivo, a Decisão que houve por aplicar o benefício do sursis não se pode desconstituir, sob
pena de se ferir o princípio do non reformatio in pejus.
3. A prática de ato libidinoso em local sujeito à Administração Militar, ainda que sendo no
interior de veículo particular, quanto mais em se tratando de militares em serviço, não
descaracteriza o tipo penal descrito no art. 235 do CPM.
4. É cediço o entendimento consolidado nesta Corte Militar segundo o qual o depoimento de
corréu tem valor probatório, desde que em harmonia com os demais elementos
circunstanciais que envolvem o fato delituoso levando o julgador à uma certeza quanto à
autoria. Preliminares rejeitadas e, no Mérito, negado provimento, por unanimidade.
(Apelação nº 0000025-30.2009.7.02.0202, Rel. Min. CLEONILSON NICÁCIO SILVA,
20/6/2011) (Grifo nosso).
Nesse diapasão, aponta-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA Penal e processo penal. Acusação de corrupção passiva contra parlamentar
estadual. Declaração de suspeição de mais da metade dos desembargadores integrantes do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 102, inciso I, alínea n, da CF.
Competência do Supremo Tribunal Federal. Ilegalidade das interceptações telefônicas e
contaminação de provas subsequentes. Preliminar preclusa encoberta por coisa julgada.
Alegação de recebimento de vantagem indevida pelo réu. Parlamentar estadual. Votação e
intercessão junto aos pares pela célere aprovação de lei. Espectro de atribuições inerentes ao
cargo. Viabilidade teórica de subsunção da conduta imputada ao parlamentar ao tipo de
corrupção passiva. Prova indiciária. Possibilidade de condenação. Precedentes. Colaboração
premiada. Natureza jurídica. Meio de obtenção de provas. Imprestabilidade como prova
autônoma. Ausência de elementos externos de corroboração. Standard probatório para a
condenação não atingido. Ausência de prova suficiente à condenação criminal. Sentença
absolutória. (Apelação nº 1036, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 25/9/2023) (Grifo
nosso).
Desse modo, frisei que as declarações do Sr. Ricardo Rangel Sohn (Delator)
devem ser apreciadas cum grano salis, mormente pelo fato de ser pessoa envolvida em
diversos atos de corrupção e, no caso em exame, não trouxe comprovação do alegado
que possa infirmar as declarações do Réu em sua defesa.
Nesse ponto, trouxe à lume a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (Evento 174), instada a trazer as informações quanto ao Aditamento à Denúncia, in
verbis:
Como registrado ainda no despacho de requisição de instauração do IPM 7000762-
69.2021.7.00.0000, o objeto original desta APM (pagamento de propina por meio de cheque)
não é contemplado pela delação do civil RICARDO RANGEL SOHN, como igualmente não
são as transferências citadas no aditamento da denúncia, descobertas nos autos do Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000275- 65.2022.7.00.0000.
Embora o civil tenha declarado, quanto ao aditamento, que ao menos a transferência de
maior valor referir-se-ia ao pagamento de propina (já que da primeira disse não se recordar),
é fato que o "colaborador" quase nada contribuiu com a Justiça, pelo menos no tocante a
esses fatos criminosos.
No início das investigações desenvolvidas no âmbito da PGJM e do STM, insistia o civil no
pagamento de propina ao oficial-general apenas em espécie, sem, contudo, fornecer
elementos concretos a esse respeito. (Grifos nossos).
Por isso, apresentou-se pedido de arquivamento do IPM 7000324- 09.2022.7.00.0000 (Evento
80), ainda pendente de apreciação pelo Exmo. Sr. Mininstro Artur Vidigal de Oliveira.
1
Assim, diante dessa postura de omitir justamente os pagamentos cuja prova é infinitamente
mais fácil de ser produzida, nunca foi interesse da Procuradoria-Geral firmar acordo de
colaboração premiada com o civil RICARDO RANGEL SOHN ou endossar os termos da
avença de primeiro grau, firmada a partir de colaboração premiada providenciada em
momento anterior com o Ministério Público Federal, de acordo com os documentos anexos a
esta manifestação (Anexos 1 a 3).
Essas circunstâncias, aliadas à tendência dessa colenda Corte de concentrar o processamento
e julgamento apenas de militares detentores de prerrogativa de posto perante esse Tribunal
(Agravo Interno 7000187-66.2018.7.00.0000; Recurso em Sentido Estrito 7000184-
09.2021.7.00.0000 e Recurso em Sentido Estrito 7000413- 66.2021.7.00.0000), foram
determinantes para o pedido de desmembramento, a fim de que a situação do civil RICARDO
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RANGEL SOHN seja apreciada pelo órgão que, enfim, decidiu firmar acordo de colaboração
premiada, sob termos e condições que a Procuradoria-Geral considerou insuficientes para a
busca da verdade.
Expôs-se tudo isso para dizer, portanto, que não há acordo entre a Procuradoria Geral,
enquanto autora da APM 7000124-02.2022.7.00.0000 e de seu aditamento, com o civil
RICARDO RANGEL SOHN, apesar de se reconhecer que, de algum modo, ou numa relação
puramente causal, as investigações desenvolvidas em segundo grau tenham partido também
de sua delação, já que toda a apuração desenvolvida nesta instância teve início com a remessa
de expediente da 4ª PJM Rio de Janeiro/RJ em que inserido, também, o procedimento relativo
ao acordo de colaboração premiada firmado por aquela Regional com aquele civil (Anexos 2
e 3).
Reiterando, o objeto original da APM 7000124-02.2022.7.00.0000 consiste em achado a
partir do afastamento do sigilo bancário promovido em primeiro grau (Pedido de Quebra de
Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000914-58.2019.7.01.0001), qual seja, o pagamento por
cheque ao oficial-general réu, atribuído ao corréu PAULO RENATO SAUMA NACIF, e não
aos "colaboradores" da Justiça de primeiro grau, sendo igualmente relevante destacar que o
pedido de quebra é anterior à assinatura dos termos de colaboração com o MPM.
Do mesmo modo, as transferências que são objeto do aditamento consistem em achados a
partir de quebra do sigilo bancário determinado por Vossa Excelência concomitantemente ao
recebimento da denúncia original (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
7000275-65.2022.7.00.0000), diante da suspeita legítima de que os pagamentos por meio do
sistema financeiro nacional não se teriam limitado aos R$ 20 mil de 6 de março de 2008.
Tais descobertas, contudo, não podem ser atribuídas à colaboração do civil, mas ao trabalho
do Parquet e da Justiça. (Grifos do autor).
Frisei que, afora as declarações do Delator em seu depoimento em Juízo, somente restam os
créditos bancários na conta-corrente do Réu como meio de prova para o deslinde da
quaestio.
Portanto, diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto
condenatório, mister se fazia aplicar ao caso o princípio in dubio pro reo, tendo em vista que,
no processo penal, exige-se a certeza para a condenação do Réu, enfatizando-se que não basta
a mera probabilidade em torno da mente do julgador sobre a existência de certa realidade.
Nesse ponto, cito o seguinte precedente desta egrégia Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não
logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os
sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos
autos comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira
suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros
elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase pré-processual pode servir para
a formação da convicção do magistrado, quando corroborado por elementos probatórios
obtidos na fase processual. No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar,
não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase
pré-processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo
de certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000308-89.2021.7.00.0000, Rel. Min.
Lúcio Mário de Barros Góes, 17/3/2022) (Grifos nossos).
Destarte, é forçoso concluir inexistirem provas idôneas hábeis a justificar um
decreto condenatório, pelo que se deve aplicar ao caso sub examine o princípio in dubio pro
reo, haja vista que, diante da probabilidade de credibilidade das alegações do Réu, os
depósitos em sua conta-corrente, por si sós, não são suficientes para demonstrar a conduta
delituosa narrada na Denúncia e no seu Aditamento.
Ademais, ressaltei que os depoimentos testemunhais dão conta que era praxe o
patrocínio pela Empresa Hospicath aos profissionais de saúde na participação de seminários,
o que torna crível as declarações do Réu, inclusive, na prestação de serviço de consultoria
privada, levando-se em consideração o seu nível de experiência no ramo específico de
atuação.
Por fim, o fato de o Réu ter sido o responsável pela emissão de pareceres, no
âmbito do Pregão Eletrônico, não torna possível afirmar, com certeza, que tenha atuado
infringindo o princípio da segregação de funções e em benefício da empresa Hospicath,
mormente pela especificidade dos seus serviços prestados, de responsabilidade por vidas
humanas, bem como a imprescindibilidade da qualidade do material empregado e a expertise
que o caso requer.
Tal princípio da segregação de funções é um princípio fundamental na Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021, que institui a nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, e tem por escopo promover a eficiência e a integridade nas contratações
públicas, in verbis:
Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da
probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as
disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro).
[...]
Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de
organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes
públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os
seguintes requisitos:
[...]
§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação
de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em
funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de
ocorrência de fraudes na respectiva contratação. (Grifos nossos).
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfatizei que a especificidade dos serviços no âmbito da Clínica de
Hemodinâmica do HCE demonstrou a necessidade de emissão do parecer técnico pelo Réu,
consoante o depoimento em Juízo da testemunha José Antônio Pereira Gomes, Major
Médico, Chefe da Hemodinâmica do HCE, tendo atuado no HCE desde 1998 e que descreveu
os procedimentos na aquisição de material, no âmbito da Hemodinâmica daquele nosocômio,
repise-se, informando o excelente trabalho desenvolvido pelo Réu Marcio Andrade e a sua
experiência profissional e, ao final, declarando que, normalmente, quem dá o parecer técnico
é o Chefe do Setor, avalia item por item, dentro das especificações do Pregão e, inclusive,
pode desclassificar.
Portanto, inexistindo nos autos elementos suficientes para justificar a
condenação do Réu, a meu sentir, não havia outra solução para a quaestio senão a sua
absolvição, por insuficiência de provas, aplicando-se ao caso em exame o princípio in dubio
pro reo.
Ante o exposto, votei no sentido de julgar improcedente o pedido
condenatório formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e de absolver o réu
General-de-Brigada Médico R/1 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA das condutas que lhe
foram imputadas na Denúncia e no seu Aditamento, com fulcro no art. 439, alínea e, do
Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 10 de dezembro de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367684v2 e do código CRC 37d778d2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 04/02/2025, às 23:35:08
1. Em Decisão proferida em 11/9/2023, o e. Ministro Artur Vidigal de Oliveira, atendendo ao requerimento da PGJM, com
a ressalva do art. 25 do CPPM, determinou, com fulcro no art. 13, inciso X, do RISTM, o arquivamento do Inquérito
Policial Militar nº 7000324-09.2022.7.00.0000, instaurado para apurar eventuais práticas de corrupção pelo General-de-
Brigada Médico R/1 MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA, no período em que dirigiu o Hospital Militar de Área de
Porto Alegre – HMAPA.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001367684 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AÇÃO
PENAL
MILITAR
-
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
Nº
7000124-
02.2022.7.00.0000/DF
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RÉU: MÁRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento desta Ação Penal originária, votei em divergência à posição
externada pelo Ministro-Relator Dr. José Barroso Filho, que julgava improcedente a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar (MPM) e absolvia o Acusado com fulcro
no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na oportunidade,
acompanhei o Voto do ilustre Ministro Dr. José Coêlho Ferreira pela procedência da acusação
bem como pela condenação do Réu como incurso no delito previsto no art. 308 do Código
Penal Militar (CPM) - corrupção passiva, por três vezes.
Entretanto, divergi da posição majoritária no tocante à dosimetria da pena, visto
que, pelo referido Voto vencedor, o Réu foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, com a denegação do benefício do sursis por expressa vedação legal, além do regime
prisional inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal (CP). Nesse tópico, apresentei divergência para impor condenação maior à
pena final unificada de 8 anos de reclusão.
Em face dessa divergência parcial, procedo à Declaração de Voto a seguir.
Para explicar o raciocínio feito na dosimetria efetuada, cabe um breve relato dos
fatos pelos quais o Acusado foi condenado. Acerca disso, segundo termos da Denúncia e do
Aditamento, o referido militar envolveu-se em três ocorrências de corrupção passiva (art.
308, caput, do CPM), sendo a primeira consumada em 6.3.2008, ao ter sido creditado em sua
conta um cheque R$ 20.000,00.
Já a segunda e a terceira condutas constam do Aditamento, uma vez que
originadas de informações prestadas por um delator, o Sr. Ricardo Rangel Sohn, representante
da empresa Hospicath, responsável pelo pagamento da propina e beneficiada, à época, por
condutas do Acusado. Consoante narrado na Peça Aditiva, constataram-se outros dois
pagamentos indevidos a título de corrupção passiva: um de R$ 20.000,00, em 7.3.2008, e
outro de R$ 250.000,00, em 19.8.2008.
Além da consumação dos atos de corrupção, que trazem, para cada pagamento,
o enquadramento no tipo penal da corrupção ativa, o MPM sustentou a aplicabilidade da
majorante do § 1º do art. 308 do CPM. Sobre isso, a Acusação demonstrou que todos os
pagamentos possuíram como finalidade o préstimo de auxílio pelo Réu, mediante atos ligados
a funções suas, especificamente, na adjudicação de itens de pregão eletrônico em favor da
empresa Hospicath. Desse modo, por força das citadas vantagens indevidas, o militar praticou
atos de ofício.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001368348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se dessa narrativa a primeira diferença relevante da dosimetria que se
seguirá: diversamente do Voto representante da corrente majoritária, considerei como
consumada a majorante do § 1º do art. 308 do CPM nas três condutas criminosas do Réu,
pelas quais ele foi denunciado e condenado, o que, por si só, na terceira fase, trará incremento
de 1/3 da pena alcançada nas fases anteriores.
Passado ao cálculo, na primeira fase, são consideradas as circunstâncias
indicadas no art. 69, caput, do CPM.
1 - PRIMEIRA FASE
1.1 Intensidade do dolo e extensão do dano.
A iniciar pelas circunstâncias referentes à intensidade do dolo e à extensão do
dano, o MPM sustentou que “a ânsia por ganhos exorbitantes resultou na percepção de
propina em valor extremamente alto, de duzentos e noventa mil reais”, o que, ao ser
corrigido, “alcança, atualmente, cerca de R$ 800 mil”. Essas ocorrências apontariam a
gravidade do crime, especificamente nas circunstâncias “intensidade do dolo e, sobretudo, a
extensão do dano”.
Respeitada a visão ministerial, a monta recebida a título de propina não aponta
necessariamente maior ou menor intensidade do dolo em praticar o crime. Essa é aferida por
condutas pretéritas ao delito, pelas quais se perceba quanto o agente investiu de sua vontade e
tempo para prática criminosa. A descrição do quanto veio a receber não explica que atos
pretéritos o Réu adotou para concretizar os delitos.
Não suficiente, adotadas as narrativas da Denúncia e do Aditamento, em uma
análise sumária, não se denota a descrição de conduta com maior delonga ou preparação, apta
a indicar um dolo de maior intensidade. É possível que, para aferir tais valores de propina,
tenha havido uma negociação maior pelo Réu com a empresa corruptora. Entretanto, o MPM
não carreou provas que tornassem razoavelmente provável esse cenário tampouco
argumentou nesse sentido.
Assim, pela intensidade do dolo, inexiste razão para consideração negativa e
consequente incremento da pena.
Quanto à extensão do dano, o delito de corrupção passiva, na modalidade de
receber, depende de um resultado material, consistente no ganho da vantagem indevida. Essa,
como determinado, ocorreu por três vezes em favor do Acusado. Entretanto, o montante
recebido é indiferente para aferição de um dano sofrido ou do risco desse. A vantagem
indevida, seja pouca ou muita, determina unicamente a possibilidade de o agente corromper-
se, ou seja, quanto custa a sua honestidade, não o que decorreu da sua conduta criminosa.
Com isso, o mais adequado é aferir se, dos atos de ofício praticados pelo Réu,
impulsionados pela propina, houve algum efetivo prejuízo à Administração Pública ou se
desses adveio algum perigo. Nesse sentido, percebeu-se que os crimes disseram respeito à
adjudicação de itens em procedimento licitatório para insumos médicos. Assim, houve um
7000124-02.2022.7.00.0000
40001368348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

risco acentuado aos procedimentos ao serem realizados com tais insumos, visto que, mesmo
que respeitadas as regras do Edital, a corrupção do Acusado afetou diretamente a idoneidade
do procedimento.
Dessa afetação à licitação, pode-se afirmar a existência de um risco de dano
tanto à Administração, no sentido de adquirir bens e serviços inadequados, quanto à
coletividade, dependente dos eventuais usos que tais insumos inadequados teriam. Assim,
independentemente do valor recebido para se corromper, a maior ou menor extensão do dano
precisa ser determinada pelo que decorreu ou decorreria dos atos do Réu ao tê-los praticado
de forma ilícita.
Ademais, cabe citar que não se trata também de aferir se houve ou não a prática
de conduta lícita ou ilícita por força da propina paga, isso porque o próprio tipo penal prevê a
irrelevância dessa aferição em seu caput. Além disso, é insuficiente apenas determinar que o
ato visado se concretizou pelo corruptor, pois essa simples ocorrência é punida pela
majorante do já mencionado § 1º do art. 308. Isto é, não é possível penalizar negativamente, a
título de maior extensão do dano, por o Réu ter praticado atos pelos quais foi pago
indevidamente, pois haveria bis in idem com a referida majorante.
Com essas considerações, quanto à circunstância “maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano”, deve essa ser considerada negativa na primeira fase.
1.2 Meios empregados, modo de execução, tempo e lugar.
A seguir, sobre os “meios empregados”, o “modo de execução” e as
“circunstâncias de tempo e lugar”, o MPM sustentou que o Acusado se aproveitou “da
confiança que o Exército nele depositava, o qual, inclusive, desconhecedor das graves
práticas criminosas, acabou por promover-lhe ao generalato”. Também se dispôs “do fato de
exercer cargo sensível dentro do HCE, de chefe do Setor de Hemodinâmica, participando de
licitações que envolveram quantias milionárias e praticando atos em [seu] benefício”. Por
isso, pediu a valoração negativa das citadas circunstâncias.
Na ordem acima, pelos meios, conclui-se com a certeza necessária que o Réu
usou da sua ascendência dentro do citado Hospital para se tornar ativo interessante ao ente
corruptor. Nesse contexto, abriu-se à corrupção pelo agente financeiro particular, de modo a
obter os referidos ganhos ilícitos. Desse modo, a referida circunstância deve ser negativada.
Entretanto, quanto às outras duas, não se denotaram razões próprias que
autorizassem suas considerações de forma negativa. Assim, a compreensão lançada pelo
Parquet para essas duas se mostrou demasiadamente similar àquela da anterior. Se o meio
usado pelo Acusado para o êxito da corrupção foi o de se colocar em posição de
ascendência/relevância no Hospital, não pode tal ocorrência também ser apontada como
modo de execução. Deveria, então, haver algo que singularizasse o modo escolhido para a
execução do delito.
Entretanto, o MPM não apontou situação digna de relevo sobre a execução do
crime e que se diferencie das considerações sobre o meio empregado. Ao máximo, citou o
recebimento do valor mediante creditamento de cheque em conta. Isso, por si só, a nosso ver,
é pouco para justificar uma negativação do fato, ao passo que o próprio verbo típico
7000124-02.2022.7.00.0000
40001368348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“receber” demanda que haja a aquisição do montante ilícito por algum meio. O ato de
percepção, para autorizar incremento pelo modo de execução, deve apresentar ofensividade
especial, o que, no caso concreto, não se revelou.
Já sobre o tempo e o local em que se deram os fatos, novamente houve certo
imbricamento com a prática do delito devido à posição ocupada pelo Réu na unidade militar
hospitalar. Além disso, confunde-se com as observações acerca do risco de dano, pois esse
decorre do caráter médico-hospitalar dos insumos adquiridos pela Administração Pública
mediante os atos corrompidos do Acusado. Assim, o fato de os delitos ocorrerem em
nosocômio não autoriza, por si só, uma nova negativação e um novo incremento.
Ainda, em específico às considerações do Parquet sobre essas três
circunstâncias, compreendemos que ter se aproveitado da “confiança” do Exército está
parcialmente abarcado pelo que destacamos na parte referente aos “meios empregados”. Não
suficiente, tal ocorrência é, em grande medida, inerente a qualquer exercício de cargo ou
função pública e, portanto, é um valor que sempre será ofendido pelo agente público que
pratica corrupção passiva.
Nesse sentido, a pessoa deter “confiança” do ente com o qual mantém vínculo
jurídico, independentemente da espécie, é ou uma obviedade ou uma irrelevância. Pelo óbvio,
a Administração Pública não mantém relações de emprego com quem não “confia”, visto que
é devido a atos contrários a essa confiança que se propõe a demissão ou outra medida mais
grave. Ou seja, antes da prática de um delito e da sua descoberta, o agente público sempre
detinha confiança do órgão ao qual presta serviços.
Seria necessário destacar alguma relação especial de confiança entre o Acusado
e a Administração, tal qual a colocação em cargo ou função comissionados. Em tais cenários,
começa a surgir algum vínculo diferenciado entre aquele que nomeia e o que é nomeado.
Tanto assim o é que a praxe diária, há tempos tornada notória, trata tais cargos e funções pelo
adjetivo “de confiança”, e não pela titulação oficial de “comissionado”.
Não modifica essa leitura o fato de o Acusado ter galgado promoção ao
generalato. Por óbvio, todo criminoso, enquanto não descoberto, é uma pessoa
presumidamente inocente, de modo que, na carreira pública, faz jus às promoções legalmente
previstas. Situação diversa é se tiver praticado um delito direcionado a obter indevida ou
fraudulentamente tal avanço na carreira, circunstância que traz uma ofensividade própria.
Não obstante, no caso concreto, o MPM não apontou relação entre os atos de corrupção do
Réu e a sua progressão funcional para o posto de Oficial-General.
Já sobre o “fato de exercer cargo sensível dentro do HCE, de chefe do Setor de
Hemodinâmica, participando de licitações que envolveram quantias milionárias e praticando
atos em [seu] benefício”, consideração feita pelo MPM, compreendemos que essa está
abarcada pelas negativações na extensão do dano e no meio de execução. Nesse sentido, o
maior risco de prejuízo decorrente das condutas corruptas se deu pelos insumos e pelos
serviços inerentes à posição sensível do Réu.
Já o meio de execução se revelou justamente pelo posicionamento central do
Acusado no referido setor do nosocômio, pois foi por estar nessa função que se tornou um
ativo digno dos atos de corrupção da empresa contratada. As duas ocorrências não se
confundem, ao passo que o risco de dano deriva das contratações efetuadas, enquanto o meio
7000124-02.2022.7.00.0000
40001368348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de execução, da posição detida. Entretanto, ambos abarcam quase na totalidade a relevância
dessa circunstância, qual seja, a sensibilidade da posição ocupada pelo Acusado ao tempo do
fato. Dessa forma, compreendemos não ser possível obter mais incremento da pena por essa
fonte.
Em conclusão a este tópico, é devida a negativação somente na circunstância
referente aos meios de execução.
1.3 Motivos determinados e atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento.
Avançando, pelas circunstâncias referentes ao motivo do Acusado para o delito
e à sua atitude após o crime, o Parquet fez considerações em suas Alegações Finais. No ver
da Acusação, o Réu entrou “em negociação criminosa com a fornecedora de materiais para o
hospital onde servia, em total falta de apreço pelas regras éticas, para obter vantagem
indevida”, o que demonstraria estar “movido por ganância (motivo determinante)”. Isso se
congregaria com outros elementos para apontar que é pessoa de “personalidade desonesta e
dissimulada” e de “índole egoísta e inescrupulosa”, a se constatar uma “atitude de
insensibilidade após a prática do delito”.
No tocante aos motivos de seus atos, a investigação não logrou demonstrar por
que razão específica o militar se corrompeu. O fato de receber vantagem indevida não supre
essa circunstância por si só, ao passo que essa conduta é inerente ao tipo penal em questão.
Ademais, essa até pode demonstrar uma intenção gananciosa do Réu com seus atos, pois
supõe sua corrupção por força do pagamento, porém tal ganância é simplória e, em grande
medida, inerente à prática do crime.
Nesse sentido, o crime de corrupção, embora tenha a idoneidade da
Administração Pública como bem jurídico a ser protegido, obviamente pressupõe uma
motivação mínima de ganância pessoal do agente público que recebe propina. É inseparável o
ato de aceitar dolosamente uma vantagem a que não faz jus da vontade de deter
gananciosamente aquilo que não poderia obter por meios lícitos. Portanto, equivaleria a um
bis in idem negativar a motivação do Réu a título de ganância, porque recebeu valores
indevidos em um delito de corrupção passiva.
Não se quer dizer que nenhuma forma de motivação gananciosa não possa levar
à negativação da circunstância, mas sim que deve haver alguma especialidade digna de nota
em tal circunstância. Portanto, deveria a Acusação ter buscado apontar um direcionamento
específico dessa ganância do indivíduo, como, p. ex., o de obter tais vantagens para manter
algum outro empreendimento ilícito, ou mesmo supérfluo, fútil, frívolo, etc.
Quanto a eventuais atitudes de insensibilidade do Acusado pós-fato, o MPM
não trouxe considerações que corroborem essa afirmação. O Acusado alegar que seus atos
não foram ilegais é um simples exercício do direito de defesa de todo cidadão, de modo que
não se pode aferir disso algo que o prejudique. No contrário, força-se, indiretamente, que a
pessoa ou confesse ou, ao menos, mantenha-se silente, pois, caso tente se defender com
alguma justificativa, poderá ser punida.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001368348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, o exagero no exercício de defesa é capaz de gerar punições próprias,
como o enquadramento em um delito de calúnia. Não obstante, constatar algo nesse sentido
depende de um aponte bastante claro de tal exacerbo no direito de defesa e da
individualização clara e objetiva de atos de insensibilidade pelo Acusado. Sem isso,
argumentar contra a tese acusatória não é fato que indica insensibilidade necessariamente.
A alegação do Réu de que sempre agiu licitamente em prol da instituição a qual
estava vinculado, novamente, é afirmação genérica dentro de um contexto defensivo. Pode
soar errado que o indivíduo sustente a licitude de seus atos, principalmente depois de haver
certeza acerca da sua culpa, porém é necessário que se aceite tal discurso. Isso porque, como
dito acima, é inerente ao exercício do direito de defesa que a pessoa possa dar a sua versão
acerca dos fatos, ainda que posteriormente venha a se concluir que ela foi insincera. Não
existe obrigação de o Acusado confessar, sequer de não mentir.
Ademais, não se constataram provas ou indícios que permitam construir uma
posição racional para eventual negativação contra o Réu nessas duas circunstâncias.
1.4 Antecedentes do Réu.
Acerca dos antecedentes do Acusado, o MPM não formulou considerações.
Nesse tópico, é positiva a circunstância, uma vez que o Réu não possui condenação anterior
transitada em julgado, sendo primário.
1.5 Conclusão da primeira fase.
Em conclusão à análise da primeira fase, há dois incrementos da pena e uma
minoração a serem feitos mediante negativação no perigo de dano bem como no meio
empregado e positivação nos antecedentes. Assim, a circunstância positiva compensa uma
negativa, enquanto a restante eleva a sanção. Disso deve, então, ser determinado como será
feito o aumento da pena-base.
Quanto à base, o incremento deve ser calculado entre o mínimo e o máximo da
pena, de modo a melhor empregar os limites cominados pelo legislador. A respeito do quanto
aumentar, aplica-se a fração de 1/6, valor reconhecido pela jurisprudência como adequado
para esta fase da dosimetria. Assim, eleva-se a pena-base do mínimo de 2 anos em 1/6 do
intervalo (6 anos), pelo que se alcança o valor de 3 anos de reclusão. Isso se aplica às três
condenações, visto não haver especificidade em qualquer uma delas.
2. SEGUNDA FASE
À segunda fase da dosimetria, prontamente se desconsideram quase todas as
circunstâncias, tanto agravantes quanto atenuantes. O Réu não cumpre os requisitos de
quaisquer das ocorrências do art. 72 do CPM e igualmente não incorre nas situações
negativas do art. 70 do CPM, tampouco é reincidente (art. 71 do CPM). Entretanto,
reconhece-se a agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, do referido Código, referente à
prática do delito “estando em serviço”.
7000124-02.2022.7.00.0000
40001368348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre essa agravante, defluiu de forma razoável da narrativa da Denúncia e do
Aditamento que o recebimento dos valores se deu pelo Réu enquanto estava em exercício
fático de suas atribuições no Hospital, isto é, desempenhava seu dever público e,
simultaneamente, maquinava atos de corrupção. Com isso, deve incidir a circunstância do
art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, sem qualquer outra atenuante ou agravante a
influenciar.
Sobre o incremento decorrente, para esta fase, a regra do art. 73 do CPM se
impõe, em atenção à jurisprudência consolidada deste Tribunal. O aumento, portanto, limita-
se ao espectro de valores existente desde 1/5 até 1/3. Para o caso em apreço, observada a
relevância que o exercício da função demonstrou para a ocorrência do fato criminoso,
compreensível que o incremento se dê no ápice do espectro aplicável.
Em sintonia com o procedimento usado na primeira fase, emprega-se como
método de cálculo o intervalo entre o mínimo e o máximo, que tanto respeita tais limites (na
forma preconizada pelo art. 69, § 2º, do CPM) quanto fornece um dimensionamento mais
adequado ao esperado pelo legislador. Assim, considerado que o intervalo é de 6 anos (entre 2
e 8 anos), o aumento de 1/3 acrescenta 2 anos ao valor das penas da fase anterior, o que eleva
o cálculo para 5 anos nesta fase da dosimetria.
3. TERCEIRA FASE
Nesta última fase, há somente a majorante do art. 308, § 1º, do CPM, como
explicado ao início desta Declaração de Voto. O valor é fixo em 1/3, o qual, desta vez, incide
sobre o montante de pena advindo das fases anteriores. Nessa linha, as três penas encontram-
se no patamar de 5 anos de reclusão, de modo que todas são igualmente elevadas para 6 anos
e 8 meses de reclusão, tornando-se definitivas por não haver outros incrementos ou
diminuições a serem feitos.
4. UNIFICAÇÃO
Com relação à unificação das penas acima dosadas, como antecipado,
reconheceu-se que as três condutas criminosas se deram em contextos extremamente
similares, de sorte que a elas se aplica a regra da continuidade delitiva no momento da sua
junção em um valor de execução (art. 80 do CPM). Assim, por tal regramento, sendo todas as
penas iguais, uma deve ser escolhida para exasperação em valor de 1/6 a 2/3, a partir do que
se obtém o valor da execução penal.
Para definição da fração em comento, aplica-se o critério objetivo consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em que a primeira fração (1/6) se aplica à pluralidade
mínima (2 crimes) e as seguintes (1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3) incidem conforme aumenta-se o
número de condenações. No caso, por terem sido três condenações, a fração a ser usada é
aquela de 1/5 sobre 6 anos e 8 meses. Enfim, alcança-se o valor executório de 8 anos de
reclusão.
5. DEMAIS DETERMINAÇÕES
7000124-02.2022.7.00.0000
40001368348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão do total da pena unificada, fixa-se o regime semiaberto para início de
cumprimento da reprimenda (art. 33, §§ 1º e 2º, do CP). Denega-se o benefício do sursis,
porque superado o limite da sanção para o referido benefício (art. 84 do CPM).
Em relação à eventual prescrição retroativa pela pena em concreto, não cabe
análise, neste instante, por dois motivos fundamentais: primeiro, o instrumento em questão
demanda o trânsito em julgado para a Acusação, o que não se observa no caso, porque ainda
existem possibilidades recursais para o órgão ministerial. Segundo, a temática não foi
abordada pelas Partes, porque antes era preciso determinar a pena. Só após a publicação do
Acórdão deste julgamento é que será possível para a Acusação e para o Acusado examinarem
o tema e se manifestarem a respeito.
Pelo todo exposto, votei no sentido de julgar parcialmente procedente a
Denúncia e seu Aditamento, para condenar o Réu pela prática, por três vezes, em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), do crime previsto no art. 308, § 1º, do CPM, à pena
final unificada de 8 anos de reclusão, com a denegação do benefício do sursis e a fixação do
regime prisional semiaberto para o início do cumprimento (art. 33, §§ 1º e 2º, do CP).

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368348v2 e do código CRC 669415ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 19/02/2025, às 16:24:34
7000124-02.2022.7.00.0000
40001368348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR